Tribunal: CARF
Processo: 10880.971102/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova, devendo ser reconhecido o crédito a favor do contribuinte quando essa prova é apresentada.
LUCRO NO EXTERIOR
Para fins de determinação dos lucros auferidos no exterior, devem ser consideradas demonstrações financeiras elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio (art. 6o da IN 213/2002).
LUCROS NO EXTERIOR AUFERIDOS POR CONTROLADAS E COLIGADAS INDIRETAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DIRETA (“PER SALTUM”) ANTES DA LEI No 12.973/2014. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO VERTICAL.
Os resultados auferidos por intermédio de investimentos indiretos em pessoas jurídicas sediadas no exterior serão consolidados, no balanço da controlada, para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da investidora (beneficiária) no Brasil.
Até a edição da Lei no 12.973, de 2014, inexistia previsão legal para a adição direta dos resultados da controlada indireta, denominada “per saltum”, devendo ser aplicável a consolidação vertical.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NO EXTERIOR
A legislação brasileira exige que o imposto de renda a ser compensado no País tenha sido pago no exterior sobre os lucros auferidos no exterior e tributários no Brasil. Contudo, esta verificação se dá pela simples constatação de que (i) o lucro contábil auferido pela controlada no exterior foi adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no Brasil; (ii) o imposto pago no exterior incide sobre a renda e foi pago no período do lucro apurado no exterior e aqui tributado e (iii) o imposto de renda pago no exterior não supera o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil sobre os lucros do exterior aqui adicionados.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO NO BRASIL. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE FISCAL ESTRANGEIRA. TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DA EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR.
O art. 26 da Lei n. 9.249/95 e a Instrução Normativa 213/02 trazem como condições para utilização do imposto pago no exterior apenas a i-) tributação do lucro da empresa no exterior para fins de IRPJ/CSLL e ii-) comprovação dos recolhimentos devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador local.
Não há dispositivo legal que obrigue o contribuinte a demonstrar ao fisco brasileiro a correlação direta entre os valores constantes nas obrigações acessórias estrangeiras e o valor informado no Brasil, não podendo tal alegação servir de base para glosa da utilização do imposto pago no exterior.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.971102/2016-72
ACÓRDÃO
1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova, devendo ser
reconhecido o crédito a favor do contribuinte quando essa prova é
apresentada.
LUCRO NO EXTERIOR
Para fins de determinação dos lucros auferidos no exterior, devem ser
consideradas demonstrações financeiras elaboradas segundo as normas da
legislação comercial do país de seu domicílio (art. 6o da IN 213/2002).
LUCROS NO EXTERIOR AUFERIDOS POR CONTROLADAS E COLIGADAS
INDIRETAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DIRETA (“PER SALTUM”)
ANTES DA LEI No 12.973/2014. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO
VERTICAL.
Os resultados auferidos por intermédio de investimentos indiretos em
pessoas jurídicas sediadas no exterior serão consolidados, no balanço da
controlada, para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL da investidora (beneficiária) no Brasil.
Até a edição da Lei no 12.973, de 2014, inexistia previsão legal para a
adição direta dos resultados da controlada indireta, denominada “per
saltum”, devendo ser aplicável a consolidação vertical.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NO EXTERIOR
A legislação brasileira exige que o imposto de renda a ser compensado no
País tenha sido pago no exterior sobre os lucros auferidos no exterior e
Fl. 9530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
2
tributários no Brasil. Contudo, esta verificação se dá pela simples
constatação de que (i) o lucro contábil auferido pela controlada no exterior
foi adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no Brasil; (ii) o imposto
pago no exterior incide sobre a renda e foi pago no período do lucro
apurado no exterior e aqui tributado e (iii) o imposto de renda pago no
exterior não supera o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil sobre os lucros do
exterior aqui adicionados.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO NO BRASIL. REQUISITOS
PREVISTOS EM LEI. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO RECONHECIDO
PELA AUTORIDADE FISCAL ESTRANGEIRA. TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DA
EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR.
O art. 26 da Lei n. 9.249/95 e a Instrução Normativa 213/02 trazem como
condições para utilização do imposto pago no exterior apenas a i-)
tributação do lucro da empresa no exterior para fins de IRPJ/CSLL e ii-)
comprovação dos recolhimentos devidamente reconhecidos pelo órgão
arrecadador local.
Não há dispositivo legal que obrigue o contribuinte a demonstrar ao fisco
brasileiro a correlação direta entre os valores constantes nas obrigações
acessórias estrangeiras e o valor informado no Brasil, não podendo tal
alegação servir de base para glosa da utilização do imposto pago no
exterior.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele dar provimento em sua integralidade, de modo que seja reconhecido o crédito
de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012, com a subsequente homologação
das respectivas declarações de compensação. Vencidos os Conselheiros Sandro de Vargas Serpa e
Alexandre Iabrudi Catunda.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Fl. 9531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (Substituto) e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação com o demonstrativo de crédito,
PER/DCOMP no 20927.08284.291013.1.7.02-2490, cujo Despacho Decisório eletrônico não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012, e não homologou as
compensações que têm, em comum, referido crédito, tendo ocorrido 2 glosas:
1. Estimativas compensadas em DCOMP (não homologadas/pendentes de
homologação à época do despacho decisório)
2. Comprovação dos valores de IR pago no exterior compensados no final do
ano-calendário
Com relação as Estimativas mensais compensadas em DCOMP, a Recorrente pleiteia
provimento nos termos da Súmula CARF no 177, argumentando que Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Já com relação crédito originário de IR pago no exterior, argumenta a Recorrente
que a compensação decorre da adição de R$2.479.785.682,41 de lucros no exterior ao lucro real
do período, apontando como Prova do crédito laudo da KPMG e documentos submetidos a
diligências para revisão das condições de compensação com relação a:
1. Participação da Ambev nas controladas no exterior
2. Adição dos lucros das controladas no exterior ao lucro real do período
3. Limites de compensação de IR no exterior
4. Comprovantes de pagamento do IR no exterior
5. Conversão para Reais dos valores pagos
Argumenta a Recorrente que Diligência reconheceu todos os percentuais de
participação em controladas alegados pela Recorrente e que seria fato inequívoco a adição de
R$2.479.785.682,41 (Linha 07 da Ficha 09A da DIPJ) e que deste total, R$2.461.457.251,11 dizem
respeito aos lucros consolidados na controlada direta Ambev Luxemburgo (Quadro 03 do Laudo
KPMG, fls. 3.686):
Fl. 9532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
4

Ocorre que a fiscalização defendeu que a Ambev não poderia consolidar os lucros
de controladas indiretas na controlada direta Ambev Lux - interpretação do art. 1o, §6o da IN
213/2002 em combinação com o art. 16, I da Lei 9.430/96, bem como que não teriam sido
apresentadas as demonstrações financeiras das controladas.
Argumentou também a fiscalização que as demonstrações financeiras de algumas
controladas teriam sido apresentadas já convertidas para Reais e que não teria sido possível
confirmar o cálculo de consolidação dos resultados na Ambev Luxemburgo.
Em resumo, após diligências, o debate estaria focado na investigação de 4
requisitos a serem provados para validar o presente crédito: 1) que a Recorrente detém
participação nas controladas que pagaram o IR no exterior; 2) que os respectivos lucros foram
considerados na adição referida acima; 3) que valores compensados dizem respeito a IR pago no
exterior; e 4) que o limite de compensação foi obedecido.
De acordo com o Despacho-Decisório, o total confirmado das parcelas de crédito
informadas na declaração de compensação com o demonstrativo de crédito, PER/DCOMP no
20927.08284.291013.1.7.02-2490, foi insuficiente para suplantar o IRPJ devido, de R$
360.384.822,23, e gerar o crédito, de R$ 290.637.585,18, pleiteado pela Manifestante, conforme
demonstra o quadro abaixo:

De acordo com o relatório de Análise de Crédito, às fls. 933/934, a estimativa
compensada com saldo negativo de ano-calendário anterior, no valor de R$ 29.195.437,90, não foi
confirmada em razão de não ter sido homologada, conforme quadro abaixo:

Entendeu o Despacho Decisório que a parcela de crédito relativa ao imposto pago
no exterior não foi confirmada, em razão de não ter, em seu entendimento, atendido à legislação.
Fl. 9533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
5

Sob o título “Documentação Complementar”, informou o Despacho Decisório que:
“Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo no
10880.724576/2016-27, fls. 2 a 385, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do
Brasil da jurisdição do sujeito passivo”.
Por sua vez, nos autos do processo 10880.724576/2016-27, a Autoridade
Administrativa, após analisar a documentação comprobatória apresentada pelo Contribuinte,
conclui que:
De acordo com a legislação citada, os documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 112/276 do
processo 10880.724576/2016-27 e fls. 39/200 do processo 10880.724745/2016-29) não serão
admitidos para a comprovação da quitação do montante de R$ 836.895.465,38, utilizado como
dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano-calendário 2012, pois:

Foram apresentados unicamente em língua estrangeira, sem a correspondente tradução
para a língua portuguesa, por tradutor juramentado;

O contribuinte não apresentou os comprovantes de quitação do IR no exterior, devidamente
reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado brasileiro.

O contribuinte não demonstrou ter atendido os limites de utilização de IR do exterior,
definidos na Lei 9.249/1995 e na Instrução Normativa SRF 213/2002. Ao contrário,verificou-
se utilização acima dos limites legais, conforme abaixo discriminado:

Valor
devedor
consolidado,
correspondente
aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 31/08/2016:

A Manifestante fez menção às informações acostadas no processo de fiscalização
10880.724745/2016-29, que ensejou os despachos decisórios ora em discussão; tendo
apresentado os seguintes argumentos, nos termos do relatório da decisão da DRJ:
6.1. a apuração dos saldos negativos de IRPJ e CSLL têm base a DIPJ do ano-calendário
2012;
6.2. o valor de antecipações mensais de IRPJ contempla pagamentos em dinheiro de R$
1.734.761,75, compensações com saldos negativos de períodos anteriores de R$
29.195.437,90 e compensação de imposto de renda pago no exterior de R$ 324.726.727,60;
Fl. 9534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
6
6.3. o valor de antecipações mensais de CSLL, por sua vez, é composto por pagamentos em
dinheiro de R$ 624.514,24, compensações com saldos negativos de períodos anteriores de
R$ 15.600.034,79 e compensação de imposto de renda pago no exterior de R$
122.553.479,57.
6.4. quanto às declarações de compensação entregues durante o ano-calendário de 2012
para compensar antecipações mensais de IRPJ e CSLL de janeiro de 2012, o despacho
decisório que lhe negou homologação foi proferido em 2016, muito depois de encerrado o
período base de apuração dos saldos negativos discutidos nestes autos;
6.5. embora a compensação não tenha sido homologada, foi apresentada manifestação de
inconformidade;
6.6. independente de referida compensação ser ou não homologada no futuro, não há
fundamento jurídico para desconsiderar as antecipações mensais confessadas,
definitivamente constituídas, compensadas e computadas no saldo negativo pleiteado
nestes autos;
6.7. caso a negativa de tal compensação venha a se tornar definitiva, o respectivo valor
deverá ser cobrado no processo administrativo, ou judicial, correspondente, o que tornará
inquestionável o pagamento de tais estimativas;
6.8. nos termos do artigo 74, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei 9.430/96, a declaração de compensação
é instrumento de confissão de dívida e o não pagamento da compensação, julgada
indevida, é motivo para que o débito seja encaminhado para inscrição em dívida ativa;
6.9. de forma voluntária ou em sede de execução forçada, o valor seria recolhido aos cofres
públicos;
6.10. a concomitância cobrança do valor compensado com a cobrança nestes autos, pela
via reflexa da sua exclusão no cômputo do saldo negativo não seria compatível com o
ordenamento jurídico vigente, que veda o enriquecimento ilícito e a cobrança em dobro de
créditos tributários;
6.11. é incabível entender que os valores compensados, a título de antecipações mensais,
não poderiam ser cobrados após o encerramento do ano-calendário, principalmente,
porque a não homologação ocorreu após o encerramento de período de apuração;
6.12. dado que tais valores compuseram a apuração do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de
2012, porque foram deduzidos/compensados dos valores devidos ao final do período, a
natureza de tais débitos se alterou de meras antecipações para pagamento definitivo,
conforme chegou a essa conclusão a Solução de Consulta Interma COSIT no 18/2006;
6.13. a aplicação da referida consulta restou controversa em razão dos Pareceres PGFN/CAT
no 1.658/2011 e 193/2013; onde restou disposto que, encerrado o período base de
apuração do imposto de renda, não poderia mais o Fisco cobrar valores do contribuinte a
título de antecipações mensais do imposto;
6.14. tais Pareceres não cuidam da específica situação da antecipação mensal de IRPJ e
CSLL compensada, incluída na apuração do imposto no fim do ano-calendário e, depois
disso, não homologada;
Fl. 9535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
7
6.15. em resposta à solicitação da COSIT, efetivada por meio da Nota Técnica COSIT no
31/2013, a PGFN elaborou e publicou o Parecer PGFN/CAT no 88/2014, onde esclarece que
os valores de antecipações mensais de IRPJ e CSLL compensados e utilizados na apuração do
imposto no final do período base de apuração podem ser cobrados do contribuinte, já que
depois do período base tais valores passam a ter a natureza de imposto definitivo;
6.16. não há qualquer motivo para que se deixe de aplicar a Solução de Consulta COSIT n°
18/2006;
6.17. a jurisprudência do CARF também é neste sentido e é acompanhada pela doutrina;
6.18. não há, portanto, que invalidar no cômputo do crédito de saldo negativo, os valores
correspondentes às antecipações mensais da contribuição compensadas, sob o argumento
de que as compensações não teriam sido homologadas; pois não há fundamento jurídico
para tal interpretação;
6.19. no Parecer, a PGFN fez mera recomendação à RFB para que os sistemas e
procedimentos adotados na cobrança de antecipações de IRPJ e CSLL compensadas sejam
aprimorados;
6.20. eventuais ajustes em sistemas ou procedimento não podem ser opostos como óbices
para eficácia jurídica de qualquer direito do contribuinte;
6.21. se mantida a glosa, com tal compreensão da legislação, então, subsidiariamente, não
devem ser cobradas as antecipações compensadas do ano calendário 2013, com base nos
saldos negativos ora em discussão, em razão de este período também estar encerrado.
6.22. quanto ao imposto de renda pago no exterior, ele compõe os saldos negativos de IRPJ
e CSLL, do ano-calendário 2012, e foi pago por sociedades nas quais a Manifestante
manteve participação indireta, quais sejam: (i) Labatt Brewing Company Limited (“Labatt
Canadá”), sediada no Canadá; (ii) Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C .A. y G. (“CMQ”),
sediada na Argentina; (iii) Cervecería Paraguaya .A. (“Cervepar”), sediada no Paraguai; (iv)
FNC S.A. (“FNC”), sediada no Uruguai; e (v) Cervecería Boliviana Nacional S..A. (“CBN”),
sediada na Bolívia.
6.23. A Autoridade Administrativa deixou de reconhecer os comprovantes de pagamento de
imposto de renda no exterior, pois estes não teriam sido consularizados e traduzidos para a
língua portuguesa.
6.24. primeiramente, o artigo 16 da Lei 9.430/96 dispensa a necessidade de apresentação
de comprovantes de arrecadação do imposto pago ou retido no exterior prevista no §2o, do
art. 26, da Lei no 9.249/1995, de forma que, a partir da apresentação dos documentos de
recolhimento do imposto de renda pago no exterior, conforme legislação de cada país,
torna-se desnecessária a consularização de referidos comprovantes;
6.25. além disso, no caso da Argentina, é inaplicável o requisito de consularização, em razão
do Acordo Brasil-Argentina de Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos;
6.26. independentemente de referida dispensas, diligenciou no sentido de disponibilizar tais
documentos devidamente consularizados com esta manifestação de inconformidade;
Fl. 9536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
8
6.27. no processo de fiscalização foi-lhe concedido prazo improrrogável de 20 dias., o que
lhe impossibilitou de reunir integralmente a documentação solicitada em tempo hábil;
6.28. em razão disso, somente conseguiu providenciá-los para apresentação com a presente
manifestação de inconformidade;
6.29 para facilitar o julgamento, contratou empresa especializada para elaboração de
Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal, para constatar e comprovar a apresentação
integral dos comprovantes de arrecadação do imposto de renda pago no exterior pelas
referidas subsidiárias indiretas;
6.30. os comprovantes de arrecadação de imposto de renda no exterior apresentados
demonstram pagamento de imposto no exterior em montante mais do que suficiente para
amparar a totalidade dos valores de imposto de renda no exterior utilizados para compor os
saldos negativos de IRPJ e CSLL declarados no ano-calendário de 2012;
6.31. com relação à tradução juramentada, referida exigência não encontra respaldo na
legislação de regência da compensação do imposto de renda pago no exterior, seja no
artigo 26, da Lei no 9.249/1995, seja no art. 14, da IN 213/2002;
6.32. os comprovantes estão em línguas estrangeiras acessíveis, espanhol e Inglês,
portanto, de fácil compreensão;
6.33. portanto, referidos documentos devem ser devidamente avaliados, mesmo que sem a
apresentação de traduções juramentadas, conforme inclusive já decidiu o CARF;
6.34. conforme decisões proferidas pelo CARF, bem como pelo Poder Judiciário, há de se
sopesar a suposta necessidade de tradução juramentada, quando são compreensíveis os
documentos apresentados;
6.35. dessa forma, a Autoridade Administrativa deveria apresentar os motivos pelos quais
os documentos lhe restaram incompreensíveis;
6.36. nada obstante, esta-se providenciando a tradução juramentada de todos os
comprovantes de pagamento de imposto de renda no exterior, relacionados ao presente
caso, para serem apresentados, o que ainda não ocorreu devido ao volume de documentos;
6.37. subsidiariamente, caso se entenda pela desconsideração do imposto pago no exterior
pela subsidiária indireta CMQ, então a própria adição dos lucros da CMQ às bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, também deve ser afastada, nos termos do Tratado para evitar a
Dupla Tributação, celebrado entre Brasil e Argentina, seja em razão do artigo VII, do
Decreto 87.976/82, que prescreve que os lucros de uma empresa de um Estado Contratante
(Argentina) só são tributáveis nesse Estado, a não ser que empresa exerça sua atividade no
outro Estado Contratante (Brasil) por meio de um estabelecimento permanente aí situado, o
que não é o caso, seja com base no artigo X c/c artigo XXIII, parágrafo 2o, que prevê isenção
para os divedendos distribuídos;
6.38. ainda que o controle da Manifestante sobre a CMQ seja indireto, o CARF já definiu que
a aplicação do art. 74 da MP 2.158-35/2002 considera que os resultados são diretamente
absorvidos pela investidora brasileira, de modo que para efeitos de aplicação de tratado
Fl. 9537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
9
contra dupla tributação deve ser considerado o país no qual está a subsidiária que
efetivamente auferiu os lucros sujeitos a tributação;
6.39. mantida a desconsideração do imposto pago pela CMQ, requer-se seja excluída das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a adição referente aos lucros da CMQ, nos termos do
Tratado contra dupla tributação firmado entre Brasil e Argentina;
6.40. quanto à questão da observância dos limites previstos na lei para compensação do
imposto de renda pago no exterior, tais regras foram cumpridas pela Manifestante;
6.41. é equivocado o entendimento de que o imposto pago no exterior utilizado pela
Manifestante não poderia ser admitido, dado que teria ultrapassado o valor do IRPJ e da
CSLL apurados ao final do ano-calendário; pois o artigo 26, da Lei 9.249/95 não traz tal
restrição;
6.42. não há qualquer previsão na lei de regência que determine como limite para utilização
dos pagamentos de imposto de renda no exterior o valor de apuração de IRPJ e CSLL ao fim
do ano-calendário;
6.43. o limite estabelecido no dispositivo legal de regência corresponde aos valores de IRPJ e
CSLL incidentes no Brasil sobre os lucros do exterior, na proporção em que sejam
efetivamente adicionados às respectivas bases de cálculo, nos termos do art. 26,caput,
parágrafo 1o, da Lei 9.249/95;
6.44. foram adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o valor de R$
2.479.785.682,41, de modo que, ao aplicar as alíquotas de 10% e o adicional de 15% sobre
referido valor, chega-se a um total de IRPJ devido de R$ 619.946.420,58 sobre os lucros
disponibilizados no exterior, adicionados ao lucro real:

6.45. quanto à CSLL aplicando-se a alíquota de 9%, resulta o valor R$ 223.180.711,42;

6.46. os valores de R$ 615.364.312,78 e R$ 221.531.152,60, utilizados para compor,
respectivamente, os saldos negativos de IRPJ e CSLL, estão dentro dos correspondentes
limites legais, de R$ 619.946.420,58 e R$ 223.180.711,42;
6.47. de qualquer forma a Manifestante não ultrapassou os supostos limites, uma vez que o
imposto pago no exterior pode ser usado para compensação nas estimativas mensais de
IRPJ e CSLL, apurados com base em balanços ou balancetes de redução, bem como do IRPJ e
CSLL definitivos apurados no final do ano;
6.48. com respaldo nesse direito, foram utilizados para compensar as estimativas devidas
de dezembro, de IRPJ e CSLL, os respectivos valores de R$ 324.727,60 e R$ 122.553.479,57
(Fichas 11 e 16 da DIPJ), enquanto que, na apuração definitiva do IRPJ e da CSLL, estes
Fl. 9538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
10
tributos foram compensados com os valores de R$ 290.637.585,18 e R$ 98.977.673,03, a
título de imposto pago no exterior;
6.49. portanto a Manifestante utilizou pagamentos de imposto de renda no exterior em
montante inferior ao que, de acordo com a Autoridade Administrativa, ela estaria
autorizada;
6.50. subsidiariamente, deve ser reconhecida a parte do excesso que pode ser atribuída aos
valores de IRPJ e CSLL de períodos posteriores que foram compensados com os créditos ora
discutidos, conforme se depreende do detalhamento de compensações que é parte
integrante do Despacho-Decisório (subtítulo “Detalhamento da Compensação, valores
Devedores e Emissão de Darf”):
6.51. a Instrução Normativa 213/2002, nos §§ 15 e seguintes, do art. 14, disciplina a
possibilidade de utilização do imposto de renda pago no exterior e não utilizado no próprio
ano-calendário para a compensação de imposto de renda e, por conseguinte, de CSLL,
apurados em períodos subseqüentes;
6.52. referidas compensações de imposto de renda e de CSLL devem ser homologadas com
base no suposto excesso de crédito oriundo do imposto de renda pago no exterior;
6.53. subsidiariamente, ainda que se considere que houve excesso de utilização do imposto
de renda pago no exterior, os despachos decisórios estão incorretos ao determinar que os
saldos negativos de IRPJ e CSLL disponíveis, no ano-calendário de 2012, são iguais a zero;
6.54. conforme foi demonstrado, nos autos, a Manifestante trouxe todos os documentos
necessários para que seja reconhecida a efetividade do pagamento do imposto de renda no
exterior;
6.55. aplicando os limites considerados pela Autoridade Administrativa, as somatórias das
parcelas de crédito pertinentes a cada tributo geram saldos negativos de IRPJ e CSLL nos
respectivos valores de R$ 35.658.094,63 e 16.224.549,02 , pasíveis de compensação com
outros tributos em anos-calendário posteriores;
6.56. caso se decida pela manutenção da interpretação de que houe excesso de utilização
do imposto de renda pago no exterior para compor os saldos negativos de IRPJ e CSLL, não
deverá haver a incidência de penalidades e de juros sobre as compensações não
homologadas, em razão deste suposto excesso, nos termos do art. 100, parágrafo único, do
CTN;
6.57. depreende-se do referido artigo que a observância de atos normativos, decisões e/ou
práticas reiteradas das autoridades administrativas enseja a exclusão de quaisquer
penalidades, dos juros de mora e de atualização do valor da base de cálculo do tributo, com
vistas a preservar a segurança jurídica do contribuinte;
6.58. as compensações efetuadas com base no suposto excesso de utilização de imposto de
renda pago no exterior foram realizadas pelo Programa de Formulário Eletrônico Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação em sua versão 5.1
(“Programa PER/DCOMP 5.1”), aprovado, em conjunto, com as respectivas instruções de
uso, pela IN no 1.253, de 02/03/2012;
Fl. 9539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
11
6.59. o Programa PER/DCOMP 5.1 e as respectivas instruções de uso aprovadas pela IN
1.253/2012 não apenas permitiam, como inclusive determinavam a utilização do imposto
de renda pago no exterior além do suposto limite argüido pela Autoridade Administrativa,
para a formação dos saldos negativos de IRPJ e CSLL ora discutidos;
6.60. Tal conclusão consta do Laudo, como resultado de diversos testes realizados por meio
do programa PER/DCOMP 5.1.
6.61. a partir do momento em que o imposto de renda pago no exterior compensado na
DIPJ foi integralmente transcrito para a subficha correspondente, este valor passou a ser
computado automaticamente nos saldos negativos de IRPJ e CSLL;
6.62. e isto ocorreu, sem que o Programa PER/DCOMP 5.1 emitisse qualquer aviso de erro
ou inconsistência que pudesse inviabilizar a utilização do crédito;
6.63. a Manifestante não apenas aplicou a legislação como seguiu à risca as instruções para
preenchimento da respectiva declaração de compensação no Programa PER/DCOMP 5.1;
6.64. o próprio Programa induziu o contribuinte à conclusão de que seria possível a
utilização do imposto de renda pago no exterior na composição do seu saldo negativo e que
é possível sua compensação com quaisquer tributos federais, nos termos do art. 83 da
Instrução Normativa no 1.300/2012;
6.65. portanto, as multas e os juros devem ser afastados;
7. Do exposto, requer a Manifestante seja reconhecido integralmente o direito ao crédito
pleiteado e homologadas as compensações, cancelando-se a cobrança dos respectivos
principais, das multas e dos juros sobre ele aplicáveis, ou caso se entenda pela manutenção
da glosa do suposto excesso de utilização do imposto de renda pago no exterior. requer
sejam:
(i) homologadas as compensações de imposto de renda e de CSLL apurados em períodos
subsequentes, para os quais o suposto limite não se aplica;
(ii) homologadas as demais compensações, nos limites dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
apurados, mesmo após a exclusão do suposto excesso de utilização de imposto de renda
pago no exterior; e
(iii) afastados os juros de mora e as multas incidentes sobre as compensações não
homologadas, em razão da glosa do excesso de utilização do imposto de renda pago no
exterior, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN, uma vez que o procedimento
compensação atendeu às determinações e instruções do Programa PER/DCOMP 5.1,
aprovadas pela IN 1.253/2012
7.1. Protesta a Manifestante pela posterior juntada de documentos adicionais e
complementares que julgue importantes para corroborar os fatos demonstrados,
especialmente, das traduções juramentadas dos comprovantes de arrecadação do imposto
de renda pago ou retido no exterior, juntados como anexos do Laudo;
Fl. 9540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
12
7.2. caso entenda a DRJ pela determinação de diligências e verificações que considerar
relevantes à adequada verificação da prova, a Manifestante coloca-se dede já à disposição
para o fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.
Assim, a discussão aqui travada diz respeito aos saldos negativos de IRPJ apurados
no ano calendário de 2012 por sucedida da Recorrente, AMBEV S.A, que são compostos, dentre
outros, por valores de imposto de renda pago no exterior por controladas indiretas, quais sejam,
Labatt Brewing Company Ltd., Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.; Cervecería Paraguaya
S.A., FNC S.A. e Cervecería Boliviana Nacional S.A. Já foi determinada diligência com o fim de
verificar as condições para o aproveitamento dos valores de imposto de renda pago no exterior
pelas controladas no exterior.
Além deste processo, há outros relacionados sobre a mesma matéria de fundo:
Saldo Negativo de IRPJ e CSLL – Ano-Calendário de 2011
 Processo 10880.933735/2016-82
 Processo 10880.933736/2016-27
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Quando da análise do caso, a decisão proferida pela DRJ possui as seguintes razões
de decidir:
a) Em relação à glosa das estimativas compensadas na formação do Saldo Negativo:
“23. Em regra, a apuração do imposto a pagar ao final do período de apuração deve levar
em conta valores que a legislação permite deduzi-los do imposto de renda devido, como
ocorre com as antecipações pagas, compensadas e incluídas em processo de parcelamento,
as retenções na fonte e o imposto pago no exterior.
24. Se a somatória dessas parcelas, que compõem a apuração do imposto a pagar, supera o
valor do imposto devido, têm-se saldo negativo e, consequentemente, crédito passível de
restituição/compensação em favor do sujeito passivo.
25. Portanto, a análise do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte requer, nos termos do
artigo 170, do CTN, c/c artigo 74, da Lei 9.430/96, a confirmação dessas parcelas.
26. Dessa forma, partindo-se da premissa de que o crédito de saldo negativo, tal como
qualquer crédito tributário, deve ser liquido e certo, para ser restituído ou utilizado na
compensação de outros débitos, chega-se à inevitável conclusão de que as parcelas não
confirmadas, dentre elas a estimativa compensada que não foi homologada, não podem
compor aquele saldo.
27. Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão administrativa, em discussão, que
glosou as parcelas não confirmadas, resguardado o direito do Contribuinte de contestá-la,
em sede do contecioso administrativo, regulado pelo Decreto 70.235/72, como prescreve o
parágrafo 11, do artigo 74, da Lei 9,430/96.”
b) Em relação ao imposto pago no exterior:
Fl. 9541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
13
“69. Assim, em se tratando de tributação em bases universais, a confirmação desta parcela
requera análise dos lucros disponibilizados, adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, bem como do imposto pago no exterior, razão pela qual são solicitados ao
contribuinte as demonstrações financeiras da controladora, sediada no Brasil, e das
investidas no exterior, documentação que comprove a relação societária e percentuais de
participação, registros contábeis pertinentes da controladora no Brasil e das investidas no
exterior, documentos que comprovem o efetivo pagamento do imposto no exterior etc,
enfim, toda sorte de documentos que isoladamente ou em conjunto atestem a regularidade
dos atos praticados pelo Contribuinte.
(...)
77. Como documentação, para instruir sua defesa, a Manifestante trouxe cópia dos autos
do processo no 10880.72474520/2016-29, que tem por objeto o procedimento fiscal de
diligência, e acrescentou Laudo Técnico de natureza contábil, elaborado por empresa
especializada, com o objetivo, segundo suas alegações, de facilitar o julgamento da matéria
relativa ao imposto pago no exterior. Acrescenta também documentos, não traduzidos por
tradutor juramentado, relativos às investidas FNC S.A., sediada no Uruguai; e Cervecería
Boliviana Nacional S.A. (“CBN”), com sede na Bolívia,
78. No referido Laudo, é feita uma análise dos comprovantes do imposto pago no exterior,
bem como de aspectos relativos ao programa PER/DCOMP, no tocante à entrada de dados
com valores excedentes ao limite compensável do imposto pago no exterior.
79. Frise-se que, embora, até a presente data, tenha decorrido longo tempo desde que a
Manifestante foi intimada para apresentar a documentação solicitada no TIF, de
02/06/2016, grande parte dela não foi cumprida, tais como documentos que comprovem a
participação direta ou indireta da Companhia de Bebidas das Américas –AMBEV nas
investidas que a Manifestante alega terem pago imposto no exterior no ano-calendário
2012, os estatutos sociais e as demonstrações financeiras dessas empresas. Sequer foram
apresentados o organograma das empresas envolvidas e a participação que a investidora
no Brasil deteve, em cada uma delas, no ano calendário de 2012.
80. Por outro lado, há casos como o da CMQ, sediada na Argentina, em que há pagamentos
de antecipações, compensação de antecipações, onde são juntados apenas os pedidos de
compensação, sem qualquer outro documento que informe o resultado do pedido,
comprovantes de retenções na fonte, tudo desacompanhado de declaração de rendimentos
apresentada ao Fisco Argentino, o que não permite saber se, ao final do período de
apuração, houve saldo a pagar ou a restituir. Além disso, a Manifestante não traz a
legislação estrangeira pertinente para auxiliá-la a demonstrar o direito que alega.
81. Com a Labatt ocorre o mesmo, não há nenhum documento de apuração do imposto que
possa vincular, ao imposto definitivo, todos os pagamentos juntados aos autos.
82. Quanto à FNC S.A., sediada no Uruguay, a Manifestante traz declarações mensais
entregues ao Fisco deste país, mas não traz os comprovantes de pagamento, além do que
não justifica o fato de computar como pagamento a parcela declarada de “Impuesto Al
Patrimonio Antecipo”, uma vez que, pela descrição, não se trataria se de imposto sobre a
Fl. 9542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
14
renda, o qual, tem por objetivo, tributar o acréscimo patrimonial e não o patrimônio
propriamente dito. Este é um exemplo do quão é necessário que os documentos
comprobatórios do imposto no exterior estejam, por vezes, acompanhados da legislação
pertinente, e todos eles, devidamente traduzidos por tradutor juramentado, a fim de formar
o convencimento do julgador. Demonstrar o imposto pago não se resume a juntar
recolhimentos.
83. Observe-se ainda que muitos dos recolhimentos trazem descrições sucintas e códigos
que, se desacompanhados de outra documentação de suporte, não são hábeis a revelar
suas reais naturezas, ou seja a que título as importâncias foram pagas, e, em determinadas
situações (Antecipos), não poucas, como eles compõem o imposto definitivo, do período de
apuração, previsto na legislação do país da investida. Frise-se que, de acordo com as
normas brasileiras a o imposto passível de compensação é o que incide sobre os lucros:
O CARF resolveu expedir duas Resoluções antes de decidir o presente processo.
A Resolução 1302-000.573, de 11 de abril de 2018, Relatoria do Conselheiro Marcos
Antonio Nepomuceno Feitosa, solicitou a distribuição e reunião dos demais processos (acima
indicados) também a ele para julgamento conjunto. Ocorre que, em relação ao ano-calendário
2012, o processo relativo à CSLL (PAF no 10880.971103/2016-17) não foi reunido junto aos demais
naquela oportunidade.
Considerando que o Acordão Recorrido entendeu que não estavam presentes os
requisitos para reconhecimento do imposto pago no exterior, de forma cautelosa, o antigo Relator
deste caso, determinou, por meio da Resolução 1302-000.713, de 24 de janeiro de 2019, a
realização de diligência para:
1. Comprovar o vínculo societário e o percentual de participação relativo a cada
empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto do pedido de compensação;
2. Apresentar o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a serem
compensados foi objeto de tributação, de forma a deixar clara a composição dos totais constantes
das declarações, bem como os correspondentes documentos contábeis;
3. Apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do
§1o do artigo 395 do RIR/99;
4. Apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de
que eles são legítimos;
5. Apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no
exterior;
Naquela oportunidade, o então Relator entendeu que havia indício de prova do
direito da Recorrente, razão pela qual ser convertido em diligência o julgamento, para análise dos
documentos juntados em via recursal.
Fl. 9543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
15
Realizada a remessa para a origem, a Recorrente se manifestou e juntou
documentos para a diligência (fls. 3667 a 7693) após o deferimento de dilação de prazo. A
Unidade de Origem elaborou a Informação Fiscal – EQAUD-IRPJCSLL-8RF no 1.154/2021 (fls. 7694-
7707), que concluiu:
1- A não apresentação de diversas demonstrações contábeis com resultados considerados
no demonstrativo consolidado dos rendimentos tributados no Brasil não permitiram conferir
a precisão dos valores demonstrados.
1.1- Aqui ressaltamos que, a consolidação dos resultados no presente caso, não é admitida
pela legislação. Mas caso fosse, entendemos que a comprovação de um resultado
consolidado depende da comprovação de todos resultados envolvidos na consolidação.
2- O fato da contribuinte haver consolidado os resultados das investidas diretas com os
resultados das investidas indiretas, em desacordo com a legislação, permitiu que parte dos
rendimentos com as incidências do imposto no exterior, não fosse oferecida à tributação.
3- Numa análise global dos documentos apresentados para atender ao item 4, com exceção
de dois, não conseguimos visualizar todos valores das bases de cálculo dos tributos pagos
informados. Pelo nosso entendimento, considerando a redação do Art. 395 do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) vigente na época, achamos que os valores
levados à tributação no Brasil, tem que ter relação direta com as bases de cálculo dos
tributos pagos no exterior.
4- Por fim, vimos que alguns números apresentados não se encontram.
4.1- Pelo nosso entendimento, achamos que o imposto pago no exterior, compensado com o
devido no Brasil, deveria ser inequivocamente identificado, demonstrando-se com clareza,
os valores tributados no exterior e levados à tributação no Brasil (bases de cálculos), os
percentuais de tributação, os valores efetivamente devidos, os pagamentos efetuados e os
ajustes, demonstrandose como o imposto devido foi liquidado. Os documentos
apresentados pela contribuinte não permitiram esta constatação.
Novamente, a Recorrente se manifestou e apresentou novos documentos (fls. 7721
e ss.) para contrapor conclusões contidas na referida informação fiscal. Após, o processo foi
distribuído a nova Relatora, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Ato contínuo, por meio da Resolução no 1302-001.207, de 22/02/2024, a turma
anterior entendeu pela necessidade de nova conversão do julgamento em diligência.
Às fls. 9036-9051 foi juntada nova Informação Fiscal sobre referida diligência.
Às fls. 9059-9058 a Recorrente apresentou novas manifestações.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Fl. 9544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
16
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação com o demonstrativo de crédito,
PER/DCOMP no 20927.08284.291013.1.7.02-2490, cujo Despacho Decisório eletrônico não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012, e não homologou as
compensações que têm, em comum, referido crédito, tendo ocorrido duas glosas:
1. Estimativas compensadas em DCOMP (não homologadas/pendentes de
homologação à época do despacho decisório)
2. Comprovação dos valores de IR pago no exterior compensados no final do
ano-calendário
Com relação as Estimativas mensais compensadas em DCOMP, a Recorrente pleiteia
provimento nos termos da Súmula CARF no 177, argumentando que Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Já com relação crédito originário de IR pago no exterior, argumenta a Recorrente
que a compensação decorre da adição de R$2.479.785.682,41 de lucros no exterior ao lucro real
do período, apontando como Prova do crédito laudo da KPMG e documentos submetidos a
diligências para revisão das condições de compensação com relação a:
1. Participação da Ambev nas controladas no exterior
2. Adição dos lucros das controladas no exterior ao lucro real do período
3. Limites de compensação de IR no exterior
4. Comprovantes de pagamento do IR no exterior
5. Conversão para Reais dos valores pagos
Argumenta a Recorrente que a Diligência reconheceu todos os percentuais de
participação em controladas alegados pela Recorrente e que seria fato inequívoco a adição de
R$2.479.785.682,41 (Linha 07 da Ficha 09A da DIPJ) e que deste total, R$2.461.457.251,11 dizem
respeito aos lucros consolidados na controlada direta Ambev Luxemburgo (Quadro 03 do Laudo
KPMG, fls. 3.686):

Ocorre que a fiscalização defendeu que a Ambev não poderia consolidar os lucros
de controladas indiretas na controlada direta Ambev Lux - interpretação do art. 1o, §6o da IN
Fl. 9545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
17
213/2002 em combinação com o art. 16, I da Lei 9.430/96, bem como que não teriam sido
apresentadas as demonstrações financeiras das controladas.
Argumentou também a fiscalização que as demonstrações financeiras de algumas
controladas teriam sido apresentadas já convertidas para Reais e que não teria sido possível
confirmar o cálculo de consolidação dos resultados na Ambev Luxemburgo.
A anterior relatora Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, na Resolução no 1302-
001.207, de 22/02/2024 definiu o objeto da discussão nos seguintes termos, sendo por esse
relator mantido:
II – Do objeto da discussão
Trata-se de declarações de compensação apresentadas pela Recorrente com base em
saldos negativos de IRPJ, apurados no ano-calendário de 2012, cuja controvérsia reside
em dois principais pontos:
a) Não comprovação do valor de R$ 615.364.312,78, referentes a Imposto de Renda Pago
no Exterior;
b) Não comprovação do valor de R$ 29.195.437,90 referentes a estimativas dos meses de
janeiro, abril e maio de 2011 compensadas com DCOMPs Não Homologadas e Não
Declaradas.
Em resumo, após diligências, o debate estaria focado na investigação de 4
requisitos a serem provados para validar o presente crédito: 1) que a Recorrente detém
participação nas controladas que pagaram o IR no exterior; 2) que os respectivos lucros foram
considerados na adição referida acima; 3) que valores compensados dizem respeito a IR pago no
exterior; e 4) que o limite de compensação foi obedecido.
Na Resolução no 1302-000.713, a Turma 1302 converteu o julgamento em diligência
justamente para apurar o cumprimento dos requisitos ligados ao item “a” acima. Com o retorno
dos autos da diligência, esses dois pontos de mérito seriam analisados pela relatora Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó. Todavia, por meio da Resolução no 1302-001.207, de 22/02/2024, a
turma anterior entendeu pela necessidade de nova conversão do julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
III – Da necessidade de nova conversão do julgamento em diligência.
Diferentemente do ocorreu com os processos relativos ao ano-calendário 2011, no ano-
calendário 2012, apenas o processo de IRPJ (o presente) também foi reunido a esta
Relatora (em sucessão ao que havia com o antigo Relator). Assim, o processo relativo à
CSLL (PAF no 10880.971103/2016-17) não foi reunido, o que impossibilitou o julgamento
em conjunto.
No processo CSLL-2012, que está com a 1a Turma, da 4a Câmara desta 1a Seção, também
houve a determinação de diligência. Ao que parece pelo teor da decisão, a diligência
realizada no processo CSLL-2012 é idêntica ao realizado nesse de IRPJ-2012. Quando do
Fl. 9546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
18
retorno da diligência naqueles autos (CSLL-2012), foi entendido por nova conversão na
Resolução no 1401-000.919, de 17 de novembro de 2022.
Assim, considerando que se trata do mesmo período, e para evitar decisões
contraditórias, entendo que o presente processo deve ser novamente convertido em
diligência, para que sejam também trazidas a este Colegiado as mesmas questões que
foram dadas aos quesitos determinados na Resolução no 1401-000.919 (CSLL-2012):

Juntar aos autos as decisões proferidas no processo no
16561.720111/2017- 77;

Informar quais os montantes de IRPJ e CSLL devidos em razão dos
lançamentos fiscais e das decisões que constam no processo
16561.720111/2017-77;

Elaborar demonstrativo do montante de IR pago no exterior consumido no
processo 16561.720111/2017-77 (e outros, como eventual PER/DCOMP de saldo
negativo de IRPJ), bem como do montante remanescente que possa ser usado no
presente processo;

Intimar a contribuinte a apresentar os documentos relativos à
comprovação da adição do lucro auferido no exterior, (...)

Intimar a contribuinte a comprovar que as compensações de IR na
Argentina correspondam a efetivos pagamentos;

Intimar a contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamento de
imposto no Uruguai, com as respectivas datas;

Apurar o limite de aproveitamento do IR no exterior a partir das
comprovações feitas na diligência.
Deste modo, além desses itens solicitados, caso já tenha sido elaborado a nova
Informação Fiscal no processo no 10880.971103/2016-17, deve ser juntado a estes autos a
referida Informação.
Ao final, a autoridade diligenciadora deverá elaborar relatório e deverá dar ciência à
contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, o processo
deverá retornar para julgamento.
Saliento que o tema referente objeto da diligência, assim como as demais questões
alegadas em Recurso Voluntário, serão devidamente apreciadas quando do retorno dos
autos.
IV – Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para solicitar que a Unidade
de Origem proceda à análise de todos os documentos juntados aos autos e, na esteira do
que já foi solicitado no âmbito do processo no 10880.971103/2016-17, responda também
neste autos as seguintes questões:
1. Indicar qual a relação do processo 16561.720111/2017- 77 com este;
Fl. 9547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
19
2. Caso possua relação com este:
a. Juntar aos autos as decisões proferidas no processo no
16561.720111/2017- 77;
b. Informar quais os montantes de IRPJ e CSLL devidos em razão dos
lançamentos fiscais e das decisões que constam no processo
16561.720111/2017-77;
c. Elaborar demonstrativo do montante de IR pago no exterior consumido
no processo 16561.720111/2017-77 (e outros, como eventual PER/DCOMP
de saldo negativo de IRPJ), bem como do montante remanescente que
possa ser usado no presente processo;
3. Intimar a contribuinte a apresentar os documentos relativos à
comprovação da adição do lucro auferido no exterior, (...)
4. Intimar a contribuinte a comprovar que as compensações de IR na
Argentina correspondam a efetivos pagamentos;
5. Intimar a contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamento de
imposto no Uruguai, com as respectivas datas;
6. Apurar o limite de aproveitamento do IR no exterior a partir das
comprovações feitas na diligência.
7. Indicar precisamente qual o valor entende que está comprovado para fins
de compensação com o IRPJ apurado no ano-calendário 2012.
8. Caso já tenha sido elaborado a nova Informação Fiscal no processo no
10880.971103/2016-17, deve ser juntado a estes autos a referida
Informação.
Ao final, a autoridade diligenciadora deverá elaborar relatório e deverá dar
ciência à contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Em
seguida, o processo deverá retornar para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Ato contínuo, às fls. 9036-9051 foi juntada nova Informação Fiscal sobre referida
diligência. Às fls. 9059-9058 a Recorrente apresentou novas manifestações.
Oportuno destacar que a Fiscalização apoiou em alguns entendimentos (e não
análise de documentos) para não reconhecer o direito da Recorrente, pois:
(i) afirma que não consegue conciliar a adição de lucros da Ambev Luxemburgo, que
já foi escrutinizada em fiscalização no processo 16561.720111/2017-17;
(ii) aponta supostas inconsistências em itens das demonstrações financeiras que
não são relevantes para a apuração de lucros do exterior, e que ou estão esclarecidas nos autos do
processo 16561.720111/2017-17 (caso da diferença entre o PL da Labatt Canadá e o respectivo
Fl. 9548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
20
ativo da Ambev Luxemburgo) ou que por sua natureza são inconciliáveis (caso da diferença entre o
PL da QIB, que inclui investimentos avaliados a custo, e o respectivo ativo da Ambev Luxemburgo,
avaliado por equivalência patrimonial);
(iii) aponta como não entregues documentos que estão efetivamente nos autos
(demonstrações financeiras da QIB, do Chile etc.);
(iv) rejeita demonstrações financeiras que estão de acordo com a legislação
comercial do respectivo país domicílio (indo contra expressa disposição legal);
Esta posição da Fiscalização deixa esta Turma com duas opções: ou de determinar
nova conversão em diligência e/ou analisar diretamente a prova não revisada em diligência.
Ocorre que a petição da Recorrente de fls. 9059-9154 contra-argumentou de
maneira eficiente a fiscalização e as diligências, sendo possível decidir com base nas Resoluções já
expedidas e demais provas e laudos apresentados nesse processo de mais 9529 folhas. Passemos,
portanto, à decisão suportados por referida petição de fls. 9059-9154.
Recapitulando, trata-se de saldo negativo de IRPJ formado no ano-calendário de
2012 em virtude de deduções relacionadas a:
 R$29.195.437,90, correspondentes a antecipações mensais compensadas
em DCOMP que não haviam sido homologadas na data do despacho
decisório; e
 R$615.364.312,78, correspondentes a compensação de imposto de renda
pago no exterior por controladas indiretas da Recorrente durante o ano-
calendário de 2012.
ANTECIPAÇÕES MENSAIS COMPENSADAS EM DCOMP
Com relação às antecipações mensais compensadas em DCOMP, deve ser aplicada
em favor da Recorrente a Súmula CARF no 177, abaixo transcrita:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram
o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
Em razão disto, também resta prejudicada a preliminar de nulidade da decisão DRJ
apontado no recurso voluntário às fls. 992/1.051.
IR PAGO NO EXTERIOR
A controvérsia remanesce quanto ao IR pago no exterior. A despeito de já ter
havido diligência anterior (respondida apenas parcialmente na Informação Fiscal de fls.
7.694/7.707, este CARF determinou nova diligência (Resolução de fls. 8.604/8.610), nos seguintes
termos acima mencionado.
A questão é definir se a prova trazida aos autos pela Recorrente confirma o direito à
compensação dos valores de IR pago no exterior.
Fl. 9549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
21
Em resumo, após diligências, o debate estaria focado na investigação de 4
requisitos a serem provados para validar o presente crédito: 1) que a Recorrente detém
participação nas controladas que pagaram o IR no exterior; 2) que os respectivos lucros foram
considerados na adição referida acima; 3) que valores compensados dizem respeito a IR pago no
exterior; e 4) que o limite de compensação foi obedecido.
De fato, a Informação Fiscal 2 aponta dúvidas acerca dos documentos
apresentados, sendo que a Recorrente argumenta que estes documentos não têm relação com a
apuração dos lucros das controladas e que deve ser reconhecido que tais lucros foram
efetivamente adicionados às bases de cálculo do IRPJ (e da CSLL) no ano-calendário de 2012.
Aduz a Recorrente que as dúvidas levantadas foram esclarecidas nestes autos por
diversos motivos inclusive mediante a juntada de Termo de Constatação – “Laudo” elaborado pela
KPMG e juntado às fls. 3.678/3.728, bem como durante a fiscalização que resultou no processo
16561.720111/2017-77, ao qual a resolução deste CARF expressamente remeteu na resolução
acima transcrita.
Nesse cenário, na petição de fls. 9059-9124 a Recorrente demonstrou os
fundamentos de fato de seu direito e a improcedência dos pretextos lançados na Informação
Fiscal para recusar a prova apresentada.
Como se verifica na DIPJ do período, em particular fl. 3.740, a Recorrente adicionou
ao lucro líquido do período o valor de R$2.479.785.682,41 a título de lucros disponibilizados pelas
suas controladas no exterior.

Portanto, a base de cálculo do IRPJ no período foi aumentada pela adição de lucros
disponibilizados pelas controladas no exterior. Os lucros foram efetivamente tributados no Brasil e
a pretensão da Recorrente nos autos se limita ao reconhecimento do seu direito de não ser
duplamente tributada sobre tais lucros e, nos termos o artigo 26 da Lei 9.249/95, compensar o IR
pago no exterior com o valor do IRPJ incidente no Brasil sobre tais lucros
Entendo que, de fato, as provas dos autos demonstram 1) que a Recorrente detém
participação nas controladas que pagaram o IR no exterior; 2) que os respectivos lucros foram
considerados na adição referida acima; 3) que valores compensados dizem respeito a IR pago no
exterior; e 4) que o limite de compensação foi obedecido.
Fl. 9550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
22
Portanto, o presente caso, diferente de diversos sobre a temática utilização de IR
pago no exterior, trata-se de questão de prova sobre esses tópicos, abaixo analisados.
1) PARTICIPAÇÃO NAS CONTROLADAS QUE PAGARAM OS VALORES DE IR NO
EXTERIOR
Com relação a participação nas controladas que pagaram os valores de IR no
exterior, a prova trazida aos autos pela Recorrente já foi reconhecida por ocasião da diligência
anterior. Com efeito, na Informação Fiscal 1 (em particular fl. 7.697), a Fiscalização consignou que:
“(...) A contribuinte demonstra os percentuais de participações nas controladas direta e
indiretas, como segue:

Comparando os percentuais acima com as informações constantes dos documentos
juntados ao processo, concluímos que os mesmos são procedentes. Desta forma,
entendemos que a contribuinte atendeu de forma satisfatório ao que foi cobrado no item 1
da intimação.
A Diligência reconheceu-se, portanto, que as controladas Labatt Brewing Company
Ltd., Cerveceria y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. (“CMQ”), Cerveceria Paraguaya S.A.
(“Paraguaya”), FNC S.A. (“FNC”) e Cerveceria Boliviana Nacional S.A. (“CBN”) são controladas
indiretamente pela Recorrente, por meio da controlada direta Ambev Luxembourg S.A.R.L.
(“Ambev Luxemburgo”).
Por outro lado, a Recorrente também esclareceu a questão por meio do laudo da
KPMG, mais especificamente em seu Anexo Geral III (fl. 3.763), em que os investimentos diretos e
indiretos da Recorrente estão apontados em diagrama hierárquico abaixo colacionado:
Fl. 9551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
23

De fato, no presente caso, não há controvérsia sobre a árvore societária, sendo
atendido o requisito relacionado a prova da ligação das empresas internacionais com a
Recorrente.
2) PROVA DE QUE A RECORRENTE ADICIONOU O LUCRO DAS CONTROLADAS QUE
PAGARAM OS VALORES DE IR NO EXTERIOR
Outro ponto fundamental seria confirmar se a Recorrente adicionou à base de
cálculo do IRPJ um valor total de R$2.479.785.682,41 a título de lucros disponibilizados pelas suas
controladas no exterior.
Neste ponto, a Recorrente fez referência à linha 07 da Ficha 09-A da DIPJ 2013 (ano-
calendário 2012) que está transcrita novamente abaixo:

Esta adição diz respeito a lucros auferidos por duas controladas diretas da
Recorrente, a Ambev Luxemburgo e a Dahlen S.A., consoante a KPMG constatou no Quadro 03 do
Laudo (fl. 3.686), abaixo colacionado:
Fl. 9552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
24

Nesse cenário, com relação à consolidação de lucros na Ambev Luxemburgo, como
reconhecido pela própria Fiscalização, por meio da controlada direta Ambev Luxemburgo a
Recorrente detém participações em diversas outras controladas indiretas, incluindo Labatt
Canadá, CMQ, Paraguaya, FNC e CBN – controladas indiretas que pagaram os valores de IR no
exterior em debate. Em função disto, a Recorrente consolidou os lucros das controladas indiretas
na controlada direta Ambev Luxemburgo, obedecendo ao disposto no art. 1o, §6o da IN 213/02,
cuja redação é a seguinte:
“Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e
da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma da legislação específica, observadas as
disposições desta Instrução Normativa. (...)
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que
indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para
efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.”
Na Informação Fiscal 1, contrariando o dispositivo acima transcrito, a Fiscalização
sustentou que a Recorrente não poderia consolidar os resultados das controladas indiretas na
controlada direta Ambev Luxemburgo – esta posição da Fiscalização teria suporte no art. 16 da Lei
9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a determinação
de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas
no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior, em um
mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na determinação do lucro
real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto
na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
Fl. 9553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
25
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro arbitrado para
determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do
exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo fiscal.
Ocorre que este argumento da Fiscalização em contrariedade à aplicação do
dispositivo da IN 213/02 já está superado pela Jurisprudência do CARF, conforme se observa no
acórdão 9101-007.246, de relatoria de JANDIR JOSE DALLE LUCCA, proferido em 04/12/2024 pela
C. 1a Turma da CSRF e assim ementado:
“(...) LUCROS NO EXTERIOR AUFERIDOS POR CONTROLADAS E COLIGADAS INDIRETAS.
IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DIRETA (“PER SALTUM”) ANTES DA LEI No
12.973/2014. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO VERTICAL.
Os resultados auferidos por intermédio de investimentos indiretos em pessoas jurídicas
sediadas no exterior serão consolidados, no balanço da controlada, para efeito de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da investidora (beneficiária) no
Brasil.
Até a edição da Lei no 12.973, de 2014, inexistia previsão legal para a adição direta dos
resultados da controlada indireta, denominada “per saltum”, devendo ser aplicável a
consolidação vertical.”
(...)
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, por maioria de votos,
acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por dar provimento. Designada para
redigir os fundamentos do voto vencedor quanto ao conhecimento, a Conselheira Edeli
Pereira Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nesse cenário, uma vez sendo correto o procedimento de consolidação dos lucros
das controladas indiretas na respectiva controlada direta, a Recorrente passou a demonstrar no
Recurso Voluntário que o lucro de cada uma das controladas indiretas efetivamente compôs os R$
2.461.457.251,11 adicionados ao lucro real no período em discussão. Para tal demonstração, a
Recorrente se apoiou-se no art. 6o da IN 213/02, segundo o qual a prova do lucro da controlada
se dá com base nas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com a legislação comercial
do país de domicílio:
Fl. 9554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
26
“(...) Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior,
serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio. (...)”
Nesse sentido, a Recorrente juntou aos autos as seguintes demonstrações
financeiras, elaboradas pelas controladas segundo a legislação comercial de seu país de domicílio:

Com isso, de fato, não procedem os argumentos da Informação Fiscal 1 (fl. 7.698)
de que a Recorrente teria deixado de apresentar parte das demonstrações financeiras (nem a
Informação Fiscal 1 e nem a Informação Fiscal 2 especificam qual demonstração não teria sido
apresentada); e de que as demonstrações financeiras apresentadas teriam sido elaboradas de
forma “sintética” (vide o art. 6o da IN 213/02 acima – que fala em demonstrações financeiras, i.e.
demonstração de resultado do exercício, balanço patrimonial e demais peças contábeis previstas
na legislação comercial, não havendo exigência de se apresentar a escrituração contábil analítica
das controladas).
Uma vez registrada a apresentação das respectivas demonstrações financeiras, a
Recorrente fez referência ao Quadro 09 do Laudo da KPMG (fl. 3.694), que contém uma primeira
abertura do lucro consolidado na Ambev Luxemburgo:
Fl. 9555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
27

A primeira linha de referido Quadro diz respeito ao lucro reconhecido na
demonstração financeira da Labatt Holding A.S., entidade domiciliada na Dinamarca que, até a
controlada direta por meio da qual a Recorrente mantinha investimento das demais controladas
indiretas em debate, sendo que a Labatt AS adotava como moeda funcional o Real brasileiro,
razão pela qual suas demonstrações financeiras (fls. 1.748/1.759; fls. 4.102/4.124) são elaboradas
diretamente em Reais. Nas demonstrações financeiras de 30/11/2012 não foram inclusas notas
explicativas, mas esta informação constou nas demonstrações financeiras da Labatt AS de 2011 (fls
8.140/8.165), em particular na tradução de fl. 8.161:

Ademais, registre-se que a Labatt AS reconheceu no resultado do período a
variação de equivalência patrimonial de suas controladas: com efeito, o resultado apurado na
demonstração financeira da Labatt AS já incluiu o resultado das controladas indiretas até
30/11/2012. Veja-se, especificamente a tradução da demonstração de resultado na fl.
4.122/4.123:
Fl. 9556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
28

Destarte, o resultado de R$ 1.592.993.504 (considerado na primeira linha do
Quadro 09 do Laudo da KPMG acima citado) pode ser corroborado pela demonstração financeira
da Labatt AS (fls. 1.748/1.759; fls. 4.102/4.124) e já inclui o resultado da Labatt Canadá, da Ampar
e da QIB e de todas as demais controladas indiretas hierarquicamente abaixo da QIB.
Já a segunda linha do Quadro 09 do Laudo da KPMG (fl.3.694) diz respeito ao lucro
reconhecido nas demonstrações financeiras da Ambev Luxemburgo (fls. 1.760/1.803; fls.
4.125/4.153), sucessora da Labatt AS na condição de controladora direta dos investimentos da
Recorrente em discussão a partir de 01/12/2012. Note-se que as demonstrações financeiras da
Ambev Luxemburgo em referência foram elaboradas considerando o período de 01/12/2012 até
31/12/2012.
Igualmente à Labatt AS, a Ambev Luxemburgo adota o Real brasileiro como moeda
funcional, como está registrado na tradução de fl. 4.151, razão pela qual suas demonstrações
financeiras também são elaboradas diretamente em Reais:

Fl. 9557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
29
Conforme a demonstração de resultado do período – tradução nas fls. 4.150/4.151,
a Ambev Luxemburgo apurou prejuízo de R$ 70.226.767,00 no período de 01/12/2012 a
31/12/2012:

Ao contrário do que ocorre na contabilidade da Labatt AS (Dinamarca), as normas
contábeis de Luxemburgo determinam o reconhecimento de resultados de equivalência
Fl. 9558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
30
patrimonial em contas de reserva de reavaliação (i.e. patrimônio líquido), como registado na nota
explicativa 05, b) (fl. 1.796):

Por este motivo, há uma terceira linha no Quadro 09 do Laudo da KPMG (fl. 3.694)
que diz respeito ao lucro das controladas indiretas entre 01/12/2012 e 31/12/2012, o qual não foi
reconhecido nem no lucro da Labatt AS (computado até 30/11/2012) e nem no lucro da Ambev
Luxemburgo (que reconhece resultados equivalência patrimonial em contas de patrimônio líquido,
não de resultado).
Há, contudo, uma diferença entre o valor de R$811.558.000 referido na nota
explicativa acima e o valor de R$413.073.334 referido no Quadro 09 do Laudo da KPMG. As
justificativas para reconciliação entre estes valores estão abertas no Anexo Geral V do Laudo da
KPMG (fl. 3.765), com um complemento na fl. 8.430 (reapresentação da árvore LAS/QIB sem
resultados aglutinados), sendo justamente o documento de fls. 3.765 que a Fiscalização afirma
não conseguir entender (Informação Fiscal 1 – fls. 7.698) e do qual surgem os pretextos para não
responder às diligências solicitadas por esse CARF.
No Anexo Geral V do Laudo da KPMG (fl. 3.765) há basicamente 4 tabelas, conforme
transcrição das fls. 9070-9071 do Recurso Voluntário:
(i)
a primeira representa o “total consolidado NA” – que diz respeito às controladas da
região da América do Norte (i.e. Labatt Canadá) – esta tabela parte do lucro líquido
apurado na demonstração financeira individual de cada uma das controladas,
evidencia ajustes decorrentes de diferenças de padrão contábil (GAAP adjustments)
para chegar ao resultado de equivalência patrimonial a ser reconhecido;
(ii)
a segunda representa o “total consolidado LAS” – que diz respeito às controladas na
América Latina/ do Sul (i.e. consolidados na QIB) – esta tabela igualmente parte do
lucro líquido apurado na demonstração financeira individual de cada uma das
controladas, evidencia ajustes decorrentes de diferenças de padrão contábil (GAAP
adjustments) para chegar ao resultado de equivalência patrimonial a ser
reconhecido;
(iii)
os quadros no canto inferior direto representam a amarração (tie-in) entre os
valores consolidados NA e LAS e os valores de equivalência patrimonial
Fl. 9559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
31
reconhecidos nas demonstrações financeiras da Labatt AS (até novembro/2012) e
Ambev Luxemburgo (dezembro/2012); e
(iv)
por fim, o quadro no canto inferior esquerdo representa os ajustes de consolidação
necessários – exemplo, ajustes de tradução acumulados (CTA, cumulative
translation adjustments) decorrentes de variações de taxas de câmbio na tradução
de moedas locais para moedas da controladora.
Nas diligências que resultaram na elaboração da Informação Fiscal 1 e da
Informação Fiscal 2 e que tratam do potencial reconhecimento de créditos a favor da Recorrente,
a Fiscalização alega não compreender tais ajustes. Contudo, na auditora realizada para lavratura
de auto de infração (no processo 16561.720011/2017-77) a Fiscalização compreendeu.
Com efeito, para lavrar os autos de infração no processo 16561.720011/2017-77, a
Fiscalização enviou 41 termos de intimação, solicitando e obtendo esclarecimentos sobre
detalhes do que agora a Fiscalização alega não conseguir compreender.
Tendo em vista o volume de intimações e documentos apresentados (quase 9mil
páginas), a Recorrente juntou e faz referência apenas aos questionamentos e esclarecimentos
mais relevantes para as supostas dúvidas ora enfrentadas nestes autos. Vejamos essa análise nos
termos do Recurso Voluntário a partir das fls. 9072:
29 No Termo de Intimação Fiscal no 10 (Diligência) ora juntado (doc. 01), dentre outras, a
Fiscalização questionou:
“(...) ITEM 03 – Na DIPJ da Companhia de Bebidas das Américas (incorporada pela Ambev
S.A.) do ano-calendário de 2012, consta a seguinte demonstração de resultados da Ambev
Luxemburgo (Ficha 35):
Fl. 9560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
32

Os valores da demonstração de resultados acima transcritos são significativamente
diferentes daqueles constantes nas demonstrações financeiras da Ambev Luxemburgo do
ano-calendário de 2012, apresentadas no decorrer desta ação fiscal. Diante disso, fica o
sujeito passivo intimado a apresentar as devidas justificativas para tamanha discrepância,
bem como a apresentar a demonstração de resultados da Ambev Luxemburgo
correspondente ao ano-calendário de 2012 que deu suporte ao valor oferecido à tributação
no Brasil. Explicar, ainda, de que forma os resultados da Ambev Luxemburgo apurados
nas demonstrações apresentadas no decorrer desta ação fiscal compuseram os lucros
disponibilizados pela Companhia de Bebidas das Américas no ano-calendário de 2012;
(...)” (destacou-se)
Nesse cenário, em resposta apresentada em 28/09/2016 (juntada como doc. 02), a
Recorrente esclareceu a composição da adição dos lucros da Ambev Luxemburgo em termos
bastante semelhantes ao Quadro 09 do Laudo da KPMG, vejamos

Fl. 9561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
33

No Termo de Intimação Fiscal no 21 (Diligência) dentre outras, a Fiscalização
questionou:
“(...) ITEM 01 – Por meio do Item 02 do Termo de Intimação no 19, o sujeito passivo foi
assim intimado:
ITEM 02 – Apresentar cópias das demonstrações contábeis das sociedades residentes no
exterior Labatt Brewing Company Limited, Quilmes International Bermudas Ltd. e Ampar
BBVA, correspondentes aos anos-calendário de 2012 (de 01/01/2012 até a data em que as
sociedades passaram do controle direto da Labbat AS para a Ambev Luxemburgo, e desta
data até 31/12/2012), 2013 e 2014;
Note-se que em relação ao ano-calendário de 2012, deveriam ter sido apresentadas as
seguintes demonstrações: (i) de 01/01/2012 até a data em que as sociedades passaram do
controle direto da Labatt AS para a Ambev Luxemburgo; e (ii) desta data até 31/12/2012.
Isso se justifica, haja vista a necessidade de determinar o lucro de cada uma das
controladas diretas Labatt AS e Ambev Luxemburgo. No entanto, por meio da resposta
datada de 03/11/2016, foram apresentadas as demonstrações compreendendo apenas o
período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Diante disso, fica o sujeito passivo novamente
intimado a apresentar as referidas demonstrações dos dois períodos de 2012 e as
justificativas para a falta de apresentação dessas demonstrações; (...)”
Em resposta apresentada em 17/11/2016 , a Recorrente detalhou os
esclarecimentos sobre a composição da adição dos lucros da Ambev Luxemburgo, vejamos:

Fl. 9562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
34

Fl. 9563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
35

No Termo de Intimação Fiscal no 22 (Diligência) ora juntado (doc. 05), dentre
outras, a Fiscalização questionou:
ITEM 04 – Dos demonstrativos relativos à Ambev Luxemburgo, apresentados pela já
mencionada resposta datada de 10/11/2016, deduz-se que tal sociedade luxemburguesa
detinha participação direta ou indireta nas seguintes sociedades estrangeiras: Labatt
Brewing, Cerveceria Y Malteria Quilmes, Cerveceria Paraguaya
S.A., FNC S.A. e Cerveceria Boliviana Nacional S.A. (eventualmente a Ambev Luxemburgo
pode deter participação em outras sociedades).
Diante do exposto, fica o sujeito passivo intimado a apresentar os seguintes documentos e
esclarecimentos: (...)
(ii) Comprovar que os resultados dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 das sociedades
estrangeiras Labatt Brewing, Cerveceria Y Malteria Quilmes, Cerveceria Paraguaya S.A., FNC
S.A. e Cerveceria Boliviana Nacional S.A. compuseram os respectivos resultados da Ambev
Luxemburgo que foram disponibilizados à tributação (no Brasil) pela controladora brasileira.
(...)”
Em resposta apresentada em 07/02/2017, a Recorrente deu mais detalhes sobre a
composição da adição dos lucros da Ambev Luxemburgo, vejamos:
Fl. 9564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
36

Fl. 9565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
37

(...)

Fl. 9566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
38

Fl. 9567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
39

(...)
Fl. 9568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
40

A resposta acima foi complementada em 14/02/2017 , nos seguintes termos:

Fl. 9569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
41

(...)

Demonstrando capacidade de compreender estas explicações – que estão em linha
com as explicações contidas no Laudo da KPMG, a Fiscalização questionou, no Termo de Intimação
Fiscal no 23 (Diligência), o seguinte
“(...) ITEM 07 – Em atenção tanto ao Item 03 do Termo de Intimação no 10, quanto ao Item
01 do Termo de Intimação no 21, o sujeito passivo apresentou essencialmente um mesmo
quadro demonstrativo para evidenciar o resultado total da Ambev Luxemburgo e da Labatt
AS do ano-calendário de 2012 (transcreve-se literalmente a seguir o quadro apresentado na
resposta datada de 17/11/2016):

Fl. 9570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
42
Importa destacar do quadro acima transcrito o montante de R$ 811,55 milhões. Este valor
igualmente se extrai do quadro da Nota 4 das demonstrações contábeis de 2012 da Ambev
Luxemburgo, in verbis:

Esse montante também se extrai da Nota 5 das mesmas demonstrações de 2012 da Ambev
Luxemburgo:

Infere-se dos documentos já apresentados que desse total de R$ 811,55 milhões, o
montante de R$ 413,07 milhões compôs o resultado de 2012 da Ambev Luxemburgo/Labatt
AS. Todavia, não restou devidamente esclarecido e comprovado a razão da parcela de R$
398,48 milhões não ter sido igualmente computada nos resultados de 2012 da Ambev
Luxemburgo/Labatt AS. No demonstrativo antes transcrito, consta que esta parcela se
refere ao “Efeito de conversão de balanços e reflexos itens contabilizados no patrimônio nas
subsidiárias”. Tampouco se pode inequivocamente concluir que essa parcela não foi
computada nos resultados de 2012 em decorrência da explicação dada pelo sujeito passivo
em sua resposta datada de 17/11/2016, in verbis:
Fl. 9571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
43

Diante do exposto, fica o sujeito passivo intimado a:
(i) Esclarecer precisamente a que se refere esse montante de R$ 398,48 milhões;
(ii) Justificar e comprovar a razão do montante de R$ 398,48 milhões não ter sido
computado nos resultados do ano-calendário de 2012 da Ambev Luxemburgo/Labatt AS
(deverão ser apresentados documentos hábeis e suficientes para justificar a resposta a ser
prestada);
(iii) Informar o fundamento legal que autorizou que esse valor de R$ 398,48 milhões não
fosse computado nos resultados do ano-calendário de 2012 da Ambev Luxemburgo/Labatt
AS. (...)”
Em resposta apresentada em 24/02/2017, a Recorrente esclareceu as diferenças
questionadas pela Fiscalização, vejamos:

Fl. 9572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
44

Fl. 9573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
45

[obs: para fins de legibilidade, este quadro também é juntado em separado, como na
resposta originalmente apresentada à Fiscalização]

Fl. 9574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
46

De acordo com a Recorrente, a exaustiva inquisição no processo
16561.720111/2017-77 acima transcrita tinha dois objetivos: o primeiro era obviamente certificar
que a adição dos lucros das controladas foi corretamente apurada, e o segundo era justamente
confirmar se a Recorrente poderia utilizar os créditos de IR pago no exterior por Labatt Canadá,
CMQ, FNC, Paraguaya e CBN no ano-calendário de 2012. Para que não paire dúvida que este
segundo ponto também era um objetivo da fiscalização naqueles autos, a Recorrente junta
Fl. 9575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
47
também o Termo de Intimação Fiscal no 24 (Diligência) (doc. 11), o qual visou esclarecer dúvidas
sobre comprovantes de pagamento do imposto por tais controladas.
De fato, como se pode verificar no TVF dos autos de infração lavrados processo
16561.720111/2017-77 (já juntado nas fls. 7.748/7.930), a Fiscalização não glosou a utilização dos
créditos de IR pago no exterior.
Quanto à adição dos lucros da Ambev Luxemburgo a Fiscalização houve por bem
questionar apenas o impacto da amortização de ágios reconhecidos nas demonstrações
financeiras da Ambev Luxemburgo e Labatt AS – nada glosou sobre a inclusão do lucro das
controladas que a Recorrente detém indiretamente, mediante investimento na Ambev
Luxemburgo.
Note-se que o CARF cancelou a autuação no que dizia respeito aos ágios
amortizados nas demonstrações da Ambev Luxemburgo e Labatt AS (acórdão juntado nas fls.
8.956/8.988) e esta decisão não foi objeto do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
julgado pelo acórdão de fls. 8.989/9.030. Vejamos o que a Fiscalização consignou a respeito do
processo 16561.720111/2017-77 na Informação Fiscal 2 (fl. 9.039):
(...) Considerando as informações relatadas, entendemos que os pontos que indicam a
relação do processo no 16561.720111/2017-77 com este estariam relacionados ao tributo e
sua base de cálculo. Cabe observar que, parte do valor da infração apurada na ação fiscal
corresponde à parcela de lucro da investida Ambev Luxemburgo omitido pela contribuinte.
Este fato implica que, para o cálculo do limite do IR pago no exterior a ser compensado com
o IR devido no Brasil, teríamos que considerar o lucro tributado pelo lançamento de ofício.
Desta forma, entendemos que, pelas lavraturas dos autos de infração, o processo no
16561.720111/2017-77 tem relação com este processo que trata do crédito de saldo
negativo.
Para atender à demanda do item 2.a procedemos as juntadas dos documentos de fls. 8.887
a 9.030. (...)
Destarte, não se trata de mera correlação de tributo e base de cálculo. As dúvidas
que a Fiscalização alega ter nestes autos já foram esclarecidas no processo 16561.720111/2017-
77.
Ademais, conforme os acórdãos do CARF juntados pela própria Fiscalização neste
processo, a autuação correlacionada ao lucro da Ambev Luxemburgo (que dizia respeito apenas à
amortização do ágio na DF de Luxemburgo) foi cancelada.
Portanto, é possível concluir que, data venia, a Fiscalização não analisou
adequadamente o que constava no processo 16561.720111/2017-77 e deixou de reproduzir aqui
as conclusões lá alcançadas. Ainda que não se entendesse pela reprodução das conclusões
daqueles autos, fato é que as informações lá prestadas são úteis para esclarecer as dúvidas que a
Fiscalização alegou ter acerca da conciliação das informações sobre a adição dos lucros da Ambev
Luxemburgo.
Fl. 9576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
48
Portanto, restou superada a questão de consolidação de lucros na Ambev
Luxemburgo.
Segue análise sobre novo ponto mencionado pela fiscalização.
Inocorrência de inconsistência entre o PL da Labatt Canadá e o respectivo
ativo/investimento no balanço da Ambev Luxemburgo
Na Informação Fiscal 1, fls. 7.700, constou o seguinte sobre a suposta inconsistência
entre o balaço patrimonial da Ambev Luxemburgo e o da Labatt Canadá.:
“(...) Um fato que nos causou dúvidas quanto à exatidão dos valores constantes das
demonstrações contábeis apresentadas, foi observado nas conferências das
demonstrações contábeis das investidas diretas Labatt Holding A/S (notas sobre
investimentos às fls. 4.115) e Ambev Luxembourg (fls. 4.145), com a investida indireta
Labatt Brewing Company Limited (fls. 4.098).
De acordo com o balanço patrimonial da Ambev Luxembourg, a conta “Ações em
Empreendimentos Afiliados” apresentou o saldo de R$ 6.580.052.958,00 em 31/12/2012.
Este saldo estaria, assim, constituído:

Ocorre que, o valor do patrimônio líquido da investida indireta Labatt Brewing C. Limited,
constante do balanço patrimonial desta investida, elaborado em 31/12/2012 (fls. 4.099),
apresentou o valor de R$ 4.072.638.393,00 (1.982.205.000,00 em moeda local X 2,0546
(valor do dólar canadense em 31/12/2012) = R$ 4.072.638.393,00). Não foram
apresentadas as demonstrações contábeis das investidas Quilmes Int. Bermudas Ltd. e
Ampar BVBA.
Como mencionado, dentre os documentos apresentados não constatamos informações
que esclarecesse a divergência apontada. Se o balanço da investida direta Ambev
Luxembourg fosse reconstituído com o valor do patrimônio líquido constante do balanço
da Labatt Brewing C. Limited, teríamos:

O quadro acima nos proporcionou dúvidas quanto à precisão dos resultados. (...)”
Já na Informação Fiscal 2, fl. 9.042/9.043, a Fiscalização registrou que:
“(...) Em resposta ao item 1.2 a contribuinte apontou um equívoco relacionado ao valor
do investimento em 31/12/2012 que, na realidade seria de R$ 1.464.077.000,00 e não de
Fl. 9577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
49
R$ 1.388.725.000, como informado no questionamento. De fato houve a ocorrência de tal
equívoco. No entanto, vimos que a divergência entre os valores corresponde a variação
do investimento no período de 01 a 31/12/2012. Na sequência foram apresentados
diversos argumentos e esclarecimentos que, ao nosso ver, não foram suficientes para
elucidar a divergência entre o patrimônio líquido da investida, no valor de R$
4.072.638.393,00 e o valor do investimento avaliado por equivalência patrimonial
constante no balanço da investidora, de R$ 1.464.077.000,00. A não ser que a
contribuinte informe e comprove os fatos que justificam a divergência em questão de
forma detalhada, entendemos que não temos segurança para confirmar as procedências
e exatidões dos resultados tributados. (...)”
Pois bem. Na resposta de fls. 8.623/8.639, a Recorrente esclareceu que a suposta
inconsistência não tem impacto no lucro da Ambev Luxemburgo do período em questão e,
portanto, na adição em análise. Isto porque a variação do valor do ativo “investimentos”,
consoante as regras contábeis de Luxemburgo, é reconhecido em conta de patrimônio líquido.
Uma vez que a variação do valor do ativo investimento da Ambev Luxemburgo na
Labatt Canadá é registrada em contrapartida do patrimônio líquido / reserva de reavaliação,
demonstrado que as regras que tangenciam a avaliação de referido ativo não impactam
diretamente o lucro contábil da Ambev Lux.
Para fins de determinação dos lucros auferidos no exterior, devem ser consideradas
demonstrações financeiras elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio (art. 6o da IN 213/2002).
A demonstração financeira da Ambev Luxemburgo foi auditada segundo a legislação
comercial de Luxemburgo, não parece razoável desconsiderar as informações prestadas por
simples discordância da Fiscalização quanto a um item patrimonial que não tem impacto em
resultado.
Com efeito, as diferenças em questão afetam não apenas os saldos finais da conta
de investimento, mas igualmente os saldos iniciais (antes do período de apuração em questão), de
modo que o movimento do período (i.e. o lucro apurado pela Labatt Canadá no período) foi
capturado nas DFs da Labatt Dinamarca e da Ambev Lux, bem como na conta de consolidação para
fins da adição de lucros no exterior no valor de R$ 2.479.785.682,41.
A Recorrente, às fls. 9092 do Recurso Voluntário apresentou este ponto em detalhe,
conforme explicado em suas palavras:
38 Vejamos este ponto em detalhe. O primeiro quadro da planilha de fl. 3.765 demonstra o
resultado consolidado das controladas da Recorrente na região da América do Norte (região
NA) para o período:

Fl. 9578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
50
39 Como se pode ver, além das demais controladas da Recorrente na América do Norte, o
resultado total consolidado na Região NA (total de R$1.151.442mil) considerou o lucro (em
dólares canadenses, CAD) de CAD 583.045mil para a Labatt Canadá, convertido para
R$1.134.693mil.
40 O valor de CAD 583.045mil é corroborado pela demonstração financeira individual da
Labatt Canadá, que a Recorrente juntou nas fls. 8.437/ 8.448 dos autos, com pequena
diferença:

(fl. 8.446, tradução na fl. 8.439)
40.1 Vale notar o aviso incluído em referida demonstração financeira:
“(...) Aviso ao Leitor
Observe que essas declarações financeiras consolidadas não auditadas excluem o impacto das
diferenças nas Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS") e Normas de
Contabilidade para Empresas Privadas ("ASPE") da Brewers Retail Inc. ("BRI") e da Brewers'
Distributer Ltd. ("BDL") que, de outra forma, teria sido incluída nessas declarações financeiras
consolidadas não auditadas de acordo com o IFRS. (...)”
Isto é importante para distinguir o lucro apurado (conforme destaque acima) do lucro
consolidado da Labatt Canadá com a BRI e a BDL, reportado na demonstração financeira
juntada no Laudo da KPMG como anexo 2012.1.5 – razão pela qual a Recorrente imagina
possa ter surgido dúvida que impediu o entendimento completo do ponto ora apresentado.
42.1 No Termo de Intimação Fiscal no 23 (Diligência) ora juntado (doc. 08), a Fiscalização
questionou a origem dos ágios registrados nas demonstrações financeiras de Labatt AS e
Ambev Luxemburgo:
41 Uma vez esclarecido que o lucro de CAD 583.045mil foi efetivamente convertido para
R$1.134.693mil e consolidado no valor total de R$ 1.151.442mil atribuído à região NA, a
conclusão de que o lucro da Labatt Canadá foi corretamente considerado decorre da
Fl. 9579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
51
demonstração sobre os quadros de fls. 3.765 e 8.430 e da inquisição no processo
16561.720111/2017-77 acima referidos.
42 Mas, para além disso, vale destacar que a origem da diferença apontada também foi
investigada no processo 16561.720111/2017-77 – trata-se justamente de ágio registrado
nas demonstrações financeiras das controladas em decorrência do reconhecimento inicial
do investimento na Labatt Canadá.
42.1 No Termo de Intimação Fiscal no 23 (Diligência) ora juntado (doc. 08), a Fiscalização
questionou a origem dos ágios registrados nas demonstrações financeiras de Labatt AS e
Ambev Luxemburgo:
“(...) ITEM 04 – Da análise dos documentos apresentados no curso deste procedimento fiscal,
depreende-se que na Labatt AS já estava contabilizado o goodwill relacionado às sociedades
Labatt Brewing Company Limited e Quilmes International Bermudas Ltd (esses ativos – além das
ações da Ampar, foram aportados pela Labatt AS na Ambev Luxemburgo, conforme resposta
transcrita no Item 01 desta intimação). É certo que por meio do Item 05 do Termo de Intimação
no 10, esta fiscalização já havia solicitado esclarecimentos quanto ao goodwill relacionado às
mesmas sociedades Labatt Brewing Company Limited e Quilmes International Bermudas Ltd. No
entanto, na resposta datada de 28/09/2016, o sujeito passivo restringiu-se a dizer que “a
parcela do que ágio relacionadas (sic) a Labatt e QIB que está registrado no balanço local da
Ambev Luxemburgo Sarl é proveniente da contribuição de ativos por Labatt AS mencionada na
questão 01”. Haja vista que os esclarecimentos prestados não atenderam integralmente ao
quanto solicitado na intimação, fica o sujeito passivo intimado a:
(i) Explicar detalhadamente como se deu a aquisição das participações na Labatt Brewing
Company Limited e na Quilmes International Bermudas Ltd pela Labatt AS;
(ii) Informar e comprovar de quem essas participações foram adquiridas pela Labatt AS, de que
forma foram adquiridas e por quanto;
(iii) Explicar detalhadamente e comprovar a formação do correspondente goodwill (relativo à
Labatt Brewing Company Limited e à Quilmes International Bermudas Ltd) registrado na Labatt
AS, devendo ser apresentados documentos suficientes para a comprovação não só da formação,
mas também do valor desse goodwill;
42.2 Em resposta apresentada no dia 14/02/2017, a Recorrente esclareceu o seguinte:

Fl. 9580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
52

42.3 Com efeito, como se observa da demonstração financeira da Labatt Canadá em 2004
(juntada com a resposta de 14/02/2017 – doc. 10), no momento do reconhecimento inicial
do investimento pela Labatt AS na Labatt Canadá, havia um ágio (goodwill) de CAD
1.326.477mil no balanço da Labatta Canadá, que compunha o ativo e, por decorrência
lógica, o PL da Labatt Canadá:

42.4 Na demonstração financeira da Labatt AS (e depois na demonstração financeira da
Ambev Luxemburgo) esse valor está reconhecido como ágio, e não como valor do
investimento – motivo que explica a diferença apontada pela Fiscalização.
42.5 Vale destacar que o ágio de CAD 1.326.477mil continua registrado na demonstração
financeira da Labatt Canadá até 2012 – há movimentações no valor decorrentes de nova e
Fl. 9581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
53
distinta aquisição em 2007 (doc. 10-A) e 2008/2009 (doc. 10-B), sem relação com o ágio
que já estava registrado em 2004.
Explicada, portanto, a diferença apontada pela Fiscalização entre o valor do PL da
Labatt Canadá e o valor do investimento na demonstração financeira da Ambev Luxemburgo tem
fundamento.
O Recurso Voluntário demonstrou e superou mais questões referentes aos relatório de
diligência, continuemos essas análise nas palavras da própria Recorrente (fls. 9096 em diante).
IV.3. Correta consideração do resultado da Austral
43 Ainda na Intimação Fiscal 1 (fl. 7.698), a Fiscalização registrou que não teria
conseguido confirmar o prejuízo da Austral imputado na conta de consolidação, nos
seguintes termos:
“(...) A título exemplificativo, vimos que não consta do processo elemento probatório de
que a investida indireta Austral Beverage Company teria obtido um prejuízo de R$
1.716.447,00 no período. Na consolidação, este valor consome o lucro da investida
Linthal S/A, de R$ 1.696.271,00 (soma dos valores constantes do quadro às fls. 3.765).
(...)
44 A Informação Fiscal 2 não trouxe novos comentários sobre o ponto – pelo que a
Recorrente entende ter sido esclarecido em virtude dos esclarecimentos prestados nas fls.
8.623/8.639.
45 Contudo, apenas pelo princípio da eventualidade, a Recorrente reitera que, como
registrado antes (parágrafo 23.2 acima), a DF da Austral já havia sido apresentada antes
mesmo da Informação Fiscal 1.
46 Já nas citadas fls. 8.623/8.639, a Recorrente esclareceu que no Anexo Geral V (fl.
3.765) os resultados da Austral foram apresentados de forma aglutinada com outras
controladas indiretas da Recorrente, quais sejam5: Compañia Oriental Mercantil y
Financiera S.A. (“Oriental”), Quilmes International Bermuda Ltd. (“QIB”), Linthal S.A.
(“Linthal”) e Latin America South Investment S.L. (“LASI”, que na planilha de fl. 3.765 esta
nomeada equivocadamente de Linthal).
46.1 Além disso, como resta claro em referida planilha, os valores ali referidos estão
convertidos das moedas locais (no caso da Austral, de coroas suecas – SEK) para dólares
dos EUA (USD). Vejamos:

46.2 Não há dúvida de que a conta de consolidação partiu de um resultado positivo para
a Austral – isto é, o valor de USD 171.878mil – segunda coluna do quadro acima referido.
Fl. 9582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
54
46.3 Trata-se justamente do lucro demonstrado nas demonstrações financeiras da Austral
– SEK 1.118.998.903,00 convertidas para USD 171.878.092,80 pela taxa de aprox. 6,51.
47 Ocorre que, para fins de consolidação, faz-se necessário retirar do lucro apurado os
valores que, de outra forma, já foram computados como resultados de outras controladas
(além de pequenos ajustes em função de diferenças de padrões contábeis – ajustes de
GAAP).
47.1 Com efeito, em diversas jurisdições os resultados apurados nas demonstrações
financeiras incluem valores que correspondem a resultados de outras empresas do grupo
– seja como receita de dividendos, seja como resultado de equivalência patrimonial ou
alguma outra variação do valor do investimento intragrupo detido, seja como outros
tipos de resultados em operações dentro do grupo.
47.2 Imagine-se a situação de uma controlada indireta que, por sua vez, detém o controle
de outra controlada indireta do contribuinte brasileiro:

47.3 Se, nesse caso hipotético, a Controlada Indireta 1 estiver sujeita ao MEP, o seu
resultado incluirá o resultado da Controlada Indireta 2. Se a consolidação na controlada
indireta representar apenas a soma algébrica dos resultados da Controlada Indireta 1 e
da Controlada Indireta 2, o lucro da Controlada Indireta 2 acabará considerado duas
vezes, uma por si e outra como parte do lucro da Controlada Indireta 1 – por este motivo
se deve eliminar o resultado de MEP do lucro da Controlada Indireta 1.
48 Pois bem. No caso da Austral, isto representou especialmente os seguintes ajustes:
(i)
eliminação de SEK 1.245.867.872,00 (USD 191.365.150,71)
correspondentes aos lucros relativos a participações em outras
empresas do Grupo – valor que consta expressamente na
demonstração de resultado juntada aos autos:
Fl. 9583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
55

(tradução na fl. 8.131; original apostilado em sueco na fl. 8.118)
Vale notar, ademais, que referido lucro advém da participação
que a Austral detém na CBN, conforme nota explicativa ao fim da
demonstração financeira:

(tradução na fl. 8.136; original apostilado em sueco na fl. 8.149)
Destaque-se que o valor da nota explicativa corresponde ao resultado
apurado pela CBN em período encerrado em 31/03/2012, enquanto o
lucro reportado pela Austral diz respeito ao ano-calendário de 2012.
(ii)
eliminação de SEK 5.939.458,00 (USD 912.300,01) correspondentes
à diferença entre juros (SEK 10.976.500,00 e SEK 16.915.958,00)
reconhecidos em resultado, que são detalhados nas notas
explicativas 5 e 6 da demonstração financeira:

(tradução6 na fl. 11.360; original apostilado em sueco na fl. 11.347)
49 Para as outras controladas indiretas aglutinadas há, igualmente, ajustes de eliminação
e soma – a grande maioria relativa a resultados em participações de outras empresas do
grupo e juros. 49.1 A Recorrente apresentou a planilha de fl. 8.430, acompanhada das
memórias de fls. 8.431 a 8.435 nas quais se aponta, a partir das DFs, os valores de lucro
do exercício, bem como os valores de lucros de participações em outras empresas do
grupo, juros etc. que são ajustados (eliminados ou reincluídos) na conta de consolidação.
49.2 Apenas a título de exemplo, veja-se na fl. 8.434 que o lucro líquido da Linthal (UYU
5.471.054.556,00 – USD 277.689.610,99) foi ajustado pela eliminação de resultados de
investimentos em empresas do grupo (UYU 5.272.081.014,02 – USD 267.590.482,04), de
ajustes de correção monetária de investimentos (UYU 83.327.992,00 – USD 4.229.407,23)
Fl. 9584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
56
e pela inclusão do valor líquido de juros (USD 6.162.051, ou seja, o líquido entre UYU
149.054.923 / USD 7.565.453 e UYU 27.649.892 / USD 1.403.402).
49.3 Veja-se a consolidação para a região LAS sem a aglutinação que causou a confusão e
a dificuldade de entendimento – a planilha juntada na fl. 8.430:

50 Vale notar que referida planilha apresenta os mesmos resultados de equivalência da
planilha juntada na fl. 3.765, diferindo apenas no número simplificado de colunas e na
ausência de aglutinações.
51 Não há dúvida, portanto, de que o resultado da Austral, junto com as demais
controladas indiretas da Autora na região LAS, foi devidamente considerado na conta de
consolidação que resultou na adição de lucros no exterior de R$ 2.479.785.682,41 ao
Lucro Real e à base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2012.
Portanto, é possível concluir, nos termos acima demonstrados, que o resultado da
Austral, junto com as demais controladas indiretas da Autora na região LAS, foi devidamente
considerado na conta de consolidação que resultou na adição de lucros no exterior de R$
2.479.785.682,41 ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2012.
Ainda com relação à prova da adição, a Recorrente combateu outro aspecto,
relacionado a Demonstrações financeiras elaboradas em Reais, cuja diligência, a princípio não lhe
foi favorável. Segue referida análise nas palavras da Recorrente, fls. 9.100 em diante:
IV.4. Demonstrações financeiras elaboradas em Reais
52 Na Informação Fiscal 01 (fl. 7.698), a Fiscalização consignou que as demonstrações
financeiras da Labatt AS, Ambev Luxemburgo e Dahlen deveriam ser apresentadas em
moeda local. A despeito dos esclarecimentos prestados pela Recorrente, a Informação
Fiscal 02 (fl. 9.042) reiterou a ressalva nos seguintes termos:
“(...) Respondendo ao item 1.1 a contribuinte informou as localizações dos documentos no
processo eletrônico. Dentre tais documentos constatamos os valores informados na
planilha às fls. 3.765. No entanto, os documentos relacionados as investidas Labatt
Holding A/S (Dinamarca), Ambev Luxemburgo S. a R. L. e Dahlen S/A (Uruguai) não foram
apresentados em moeda local, fato que impede conferir a correção da conversão para
reais.
Fl. 9585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
57
De acordo com o § 7o do Art. 394 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) os lucros das
controladas e coligadas serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do
dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados. Não temos
conhecimento de normas que impõem que tais demonstrações não possam ser elaboradas
em reais. No entanto, achamos pouco provável que os fatos contábeis que deram base
para as valorações de tais demonstrações tenham ocorridos em reais nos Países de origens
das empresas controladas e coligadas. (...)”
53 Como já referido, a Labatt AS, a Ambev Luxemburgo e também a Dahlen S.A. adotam
o real como moeda funcional. Isto não ocorre porque as operações por elas praticadas
ocorram em reais, mas por opção permitida na respectiva legislação comercial e por se
tratar de método que melhor reflete a relação da controlada com a Recorrente – veja-se
novamente, por oportuno, a nota nas demonstrações financeiras da Labatt AS de 2011
(fls 8.140/8.165), em particular na tradução de fl. 8.161:

54 A IN 213/02, em seu art. 6o (já citado) determina que o lucro seja comprovado
mediante demonstrações financeiras preparadas de acordo com as respectivas leis
comerciais locais e, como a Fiscalização mesmo consignou – não se cogitou de norma
comercial local que impeça as controladas da Recorrente de adotar o Real brasileiro como
moeda corrente.
55 Neste ponto a Informação Fiscal é, também, completamente improcedente.
IV.5. Demonstrações financeiras da QIB
56 Sobre as demonstrações financeiras da QIB, juntadas nas fls. 1.807/1.8317, a
Informação Fiscal 02 fez três comentários formais:

Fl. 9586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
58

57 Sobre o primeiro e o terceiro pontos acima referidos, a Recorrente destaca que nas fls.
1.807/1.831 estão juntados, além do relatório dos auditores, as demonstrações
financeiras da QIB – balanço, DRE e notas explicativas, acompanhadas das respectivas
traduções:

Fl. 9587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
59

58 Quanto ao segundo ponto, novamente deve ser invocado o art. 6o da IN 213/02: não
há exigência de que as demonstrações sejam preparadas de acordo com as normas
internacionais de contabilidade: a legislação brasileira determina que as demonstrações
financeiras adequadas para a prova do lucro das controladas deve se dar por
demonstrações financeiras preparadas de acordo com a lei comercial do país em que
domiciliadas.
59 Além destes tópicos, formais, a Informação Fiscal 02 também consignou que:
“(...) Pelo que consta, o investimento no valor de R$ 5.005.632.000,00 que consta no
Balanço da Ambev Luxembourg corresponde ao investimento desta na Quilmes
International, avaliado pela equivalência patrimonial à razão de 100% do capital da
investida. Ocorre que, o valor do patrimonio líquido da Quilmes International constante da
demonstração contábil mencionada pela auditoria independente apresenta o valor
Fl. 9588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
60
diminuto em relação ao valor do investimento, de R$ 273.586.469,25. Achamos que a
divergência deveria ter sido melhor esclarecida de forma devidamente comprovada pela
contribuinte. As afirmações da contribuinte permitiram o entendimento de que tal diferença
estaria relacionada aos valores de equivalencias patrimoniais das investidas indiretas. Mas
as informações disponíveis no processo não permitem conclusão segura a respeito.
Achamos, também, que as demonstrações contábeis da investida direta deveriam refletir
esta diferença. Não vamos formalizar nova intimação cobrando mais esclarecimentos pelo
fato de que a contribuinte terá conhecimento desta informação fiscal com o prazo de 30
dias e a oportunidade de manifestar. (...)”

60 Quanto a esse ponto, a Recorrente reitera as explicações apresentadas à Fiscalização:
as demonstrações financeiras da Ambev Luxembourg S.à.r.l foram preparadas com base
nas normas contábeis e societárias de Luxemburgo.
61 Em particular, há informação expressa nas respectivas demonstrações que o
investimento em 100% da Quilmes International (Bermuda) Ltd. está avaliado por
equivalência patrimonial

(fl. 4.139)
61.1 Isto implica que o valor de BRL 5.005.632mil inclui não apenas o patrimônio líquido
da Quilmes International (Bermuda) Ltd. em si (USD 133.881.316,00), mas também o
valor do patrimônio líquido de todas as demais controladas indiretas da respectiva
“arvore societária”, apurados de acordo com o padrão contábil de Luxemburgo.
62 Na demonstração financeira da Quilmes International (Bermuda) Ltd., os
investimentos em controladas são registrados pelo custo histórico, conforme o padrão
contábil de Bermudas.
Fl. 9589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
61
63 Não há como comparar um dado contábil medido a equivalência patrimonial (na
Ambev Luxemburgo), com o valor dos investimentos representados nas demonstrações
financeiras da QIB, avaliados pelo custo histórico de aquisição. São dados incomparáveis!
64 Eles podem sim ser reconciliados – mas a Fiscalização decidiu se apoiar nas desculpas
ora em debate para não analisar a fundo, como ocorreu no processo 16561.720111/2017-
77, a recomposição da equivalência patrimonial – caso em que o resultado da QIB foi
considerado em conjunto com as demais controladas nas tabelas LAS das fls. 3.765 e
8.430.
65 Por fim, sobre o comentário da Fiscalização de que as demonstrações contábeis da
investida deveriam refletir a diferença – haveria tal reflexo se a QIB adotasse a avaliação
de investimentos por equivalência patrimonial. Contudo, novamente o art. 6o da IN
213/02: o Fisco brasileiro deve respeitar a legislação comercial do domicilio da controlada
– que no caso da QIB permite a manutenção de investimentos por custo histórico.
66 Improcedentes, portanto, os fundamentos para rejeitar as demonstrações financeiras
da QIB.
IV.6. Demonstrações financeiras da Chile
67 Sobre as demonstrações financeiras da Chile, juntadas nas fls. 2.311/2.347 e
8.139/8.169, a Informação Fiscal 02 fez o seguinte comentário:
“(...) As informações aparentam ser confusas considerando que, de acordo com as
informações às fls. 4.139, o valor de R$ 6.580.053.000,00 estaria composto pelos
investimentos na Labatt Brewing Company Limited à razão de 100% do capital desta pelo
valor de R$ 1.464.077.000,00, na Quilmes International Berbudas Ltd. à razão de 100% do
capital pelo valor de R$ 5.005.632.000,00 e na Ampar BVBA com 100% do capital pelo valor
de R$ 110.344.000,00. Não ficou claro a razão da auditoria fazer ressalva a um investimento
estranho à composição do valor total às fls. 4.139. A investida Cerveceria Chile S/A não consta
naquele rol.
Outro fato estranho é que a auditoria menciona o investimento na Cerveceria Chile S/A pelo
valor de R$ 1.105.976.000,00 representado pela participação no patrimônio líquido da
investida. As fls. 8.865 a contribuinte procedeu a juntada do balanço da investida, onde
verificamos o valor de 258.452.558,00 a título de patrimônio líquido. Achamos razoável
concluir que a moeda se trata de peso chileno. Ao proceder a conversão para reais nos
deparamos com o valor de R$ 1.104.109,33 (258.452.558,00 x 0,004272 = 1.104.109,33). Cabe
esclarecer que o documento às fls. 8.865 compõe um parecer de auditores de contas. Como já
mencionado, o ideal seria a apresentação do balanço patrimonial original elaborado. (...)
68 O primeiro ponto acima parece conectado à (improcedente) ressalva às demonstrações
financeiras da QIB: a Fiscalização não parece ter compreendido que a demonstração
financeira da Ambev Luxemburgo apura o valor do investimento na QIB por equivalência
patrimonial, o que implica incluir todas as controladas indiretas que estão “abaixo” da QIB –
como é o caso da Cervecería Chile. Apenas para relembrar o organograma:
Fl. 9590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
62

69 Deste modo, apesar de não estar expressamente citada na demonstração financeira, a
Cervecería Chile compõe o resultado da QIB (avaliado por equivalência patrimonial).
70 Quanto à ressalva da auditoria de que as demonstrações financeiras da Ambev
Luxemburgo levaram em conta um valor de patrimônio líquido da não auditado da Chile, a
própria Fiscalização reconheceu que a diferença para o valor auditado é imaterial.
71 Por fim, também não faz sentido o comentário da Fiscalização sobre somente estarem
juntados os relatórios dos auditores de contas da Chile: além do parecer dos auditores,
estão juntados também as demonstrações financeiras – balanço, DRE e notas
explicativas, acompanhadas das respectivas traduções (fls. 2.311/2.347 e 8.863/8.886).
72 Improcedentes, portanto, os fundamentos para rejeitar as demonstrações financeiras
da Chile.
Consequentemente, entendo superada e provada que os respectivos lucros foram
considerados na adição.
Recapitulando, estamos investigando 4 requisitos a serem provados para validar o
presente crédito. Já analisamos que as provas dos autos demonstram 1) que a Recorrente detém
participação nas controladas que pagaram o IR no exterior; 2) que os respectivos lucros foram
considerados na adição referida acima. Resta verificarmos que 3) valores compensados dizem
respeito a IR pago no exterior; e 4) que o limite de compensação foi obedecido.
3) PROVA DE QUE AS CONTROLADAS PAGARAM OS VALORES DE IR NO EXTERIOR
Com relação aos comprovantes de pagamentos de imposto de renda no exterior, a
Fiscalização reconheceu, na Informação Fiscal 01, a prova de pagamento em valores ainda maiores
do que os identificados pela KPMG:

Fl. 9591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
63

Todavia, fiscalização deixou de reconhecer tais valores por entender que, além da
apresentação do comprovante de pagamento do imposto no exterior, a Recorrente deveria ter
apresentado também o demonstrativo das bases de cálculo sobre as quais incidiram os
pagamentos, isto para que fosse possível vincular o pagamento ao lucro tributado no Brasil.
E ainda, quanto a:Comprovantes da Labatt Canadá, a Fiscalização argumentou que
alguns comprovantes não teriam a indicação de se tratar de pagamento de imposto de renda,
quanto a comprovantes da Paraguaya, a Fiscalização argumenta que um comprovante conteria a
ressalva de que o documento “não implica pagamento”; e quanto a comprovantes da FNC, a
Fiscalização argumentou que não conseguiu identificar a data exata do pagamento, motivo pelo
qual deixou de reconhecer tudo.
Portanto, de acordo com a Fiscalização, além da comprovação do pagamento do
imposto de renda no exterior, seria necessária também a verificação das bases sobre as quais o
pagamento incidiu, in verbis:
“(...) No entanto, entendemos que a legislação brasileira, que trata das regras de
compensações de IR pago no exterior, impõe que o imposto pago tenha relação direta com
o lucro ou rendimento que lhe deu origem.
O Art. 395 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), impõe: (...)
Nenhum documento apresentado pela contribuinte nos permitiu visualizar quais
rendimentos foram tributados. Em nenhum documento constou a base de cálculo do tributo
pago. Alguns documentos não permitiram nem saber se o pagamento foi realizado a título
de imposto de renda sobre lucros. (...)” (Informação Fiscal 01)
Ocorre que tal exigência não consta de nenhuma norma nem mesmo na IN 213/02
que dispõe sobre a necessidade de apresentação das bases de cálculo sobre as quais os
pagamentos do imposto de renda incidiram no exterior.
De fato, a legislação brasileira exige que o imposto de renda a ser compensado no
País tenha sido pago no exterior sobre os lucros auferidos no exterior e tributados no Brasil.
Contudo, está verificação se dá pela simples constatação de que (i) o lucro contábil auferido pela
controlada no exterior foi adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no Brasil; (ii) o imposto
pago no exterior incide sobre a renda e foi pago no período do lucro apurado no exterior e aqui
tributado e (iii) o imposto de renda pago no exterior não supera o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil
sobre os lucros do exterior aqui adicionados.
Fl. 9592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
64
Uma vez considerando a tributação em bases universais, a exigência de
apresentação de documentos que comprovem as bases de cálculo de apuração do imposto de
renda pago no exterior levaria a Fiscalização a um trabalho de verificação sem qualquer utilidade
prática.
Isto porque, como acontece no Brasil, as diversas jurisdições no mundo adotam
regras tributárias segundo as quais o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas incide sobre
bases que não correspondem ao lucro contábil, apurado segundo a legislação comercial do país.
Por outro lado, a legislação brasileira determina que os contribuintes brasileiros
adicionem ao lucro real e à base de cálculo da CSLL os lucros auferidos por suas controladas tais
quais dispostos em demonstrações financeiras elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio (art. 6o da IN 213/02). Dificilmente haverá igualdade entre o
lucro contábil nas demonstrações financeiras e a base de cálculo do imposto de renda devido pela
empresa, sendo que não cabe às autoridades fiscais brasileiras determinarem se uma despesa
e/ou receita deve ou não produzir efeitos fiscais na jurisdição estrangeira.
Se a controlada apurou lucro e pagou imposto de renda no período, não há como
cogitar que o imposto pago não seja relativo ao lucro apurado naquele período (ainda que tenha
incidido sobre bases que correspondam ao lucro contábil ajustado por adições e/ou exclusões).
Nesse cenário, a Recorrente, a partir das fls. 9.111 dos autos passou a provar
referidos recolhimentos. Seguem essas provas nas palavras da Recorrente:
V.2. Inocorrência de consumo do crédito no processo 16561.720111/2017- 77
86 Ainda em termos gerais, a Recorrente pede vênia para destacar que, nas Informações
Fiscais 02 a Fiscalização reconheceu que nenhum dos valores de IR pago no exterior foi
consumido no processo em 16561.720111/2017-77:
“Em atenção ao item 2.c, informamos que nas apurações dos créditos tributários lançados
de ofício não constou dedução a título de IR pago no exterior. Também, não constatamos
decisões administrativas admitindo deduções dos valores lançados por conta de IR pago no
exterior. Não foram constatados, também, outros PERDCOMP além dos que formalizaram os
pleitos dos créditos de saldos negativos de IRPJ e CSLL tratados neste processo e no processo
no 10880.971103/2016-17, com pleito de crédito formado pelo IR pago no exterior em
questão. Desta forma, entendemos que todo pagamento de IR no exterior comprovado pela
contribuinte incidentes sobre os lucros correspondentes tributados no Brasil pode ser
considerado na formação dos créditos pleiteados neste processo e no processo que trata o
crédito de saldo negativo de CSLL, se restar excedente, considerando as regra da legislação
tributária. (...)”
87 Nesse passo, ainda que parte da autuação no processo 16561.720111/2017-77 (diga-se,
não relacionada com a Ambev Luxemburgo) tenha sido restabelecida pela CSRF, trata-se de
valores que serão exigidos e discutidos nas instâncias judiciais. Caso sobrevenha decisão
desfavorável à Recorrente quanto a estas autuações, a União as exigirá mediante
pagamento em dinheiro em sede de execução fiscal, não sendo adequado descontar tais
valores do crédito ora discutido.
Fl. 9593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
65
V.3. Imposto pago na Argentina pela CMQ
88 Sobre os pagamentos em si, antes de mais nada, é preciso destacar que a tabela de
valores de pagamentos confirmados da CMQ na Argentina, constante nas fls. 7.704/7.705
da Informação Fiscal 01 contém pagamentos e compensações.
89 Com efeito, diversas linhas da tabela correspondem a pagamentos em dinheiro que
devem ser reconhecidos independentemente da discussão acerca das compensações
efetuadas pela CMQ na Argentina: 89.1 Quanto às compensações, a Recorrente faz
referência o Capítulo “7.1.1. Comprovantes de Arrecadação Cerveceria Y Malteria
Quilmes (Argentina)” do Laudo (fls. 3.699/3.710), no qual a KPMG destaca ter constatado
que referidas compensações foram aceitas pelo Fisco argentino.
89.2 Os comprovantes apresentados nas pgs. 33 e seguintes dos Anexo 2012.3.3 (em
particular fls. 5.984 e ss. dos autos) e a legislação local aplicável juntada como Anexo
2012.4.3 a Anexo 2012.4.7 (fls. 6.450 e ss) do referido Laudo demonstram que (i) as
compensações efetuadas foram recebidas pelo Fisco argentino, (ii) compensadas com os
débitos imposto de renda da CMQ e (iii) após o período de 05 anos sem questionamentos,
os débitos objetos destas compensações são considerados definitivamente extintos.
89.3 Ademais, a Recorrente aproveita o ensejo para esclarecer que os documentos
demonstram que as compensações tiveram como base créditos de imposto sobre o valor
agregado (IVA) restituídos (reintegrados) em função das exportações. Vejamos o
comprovante de fl. 6.016 e sua respectiva tradução (fl. 6.075)

Fl. 9594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
66

89.4 Como acontece no Brasil com tributos de natureza não cumulativa (ICMS, IPI,
PIS/COFINS), os contribuintes exportadores argentinos podem acabar acumulando créditos
de IVA que tenham sido efetivamente pagos na cadeia de exportação.
89.5 Referidos créditos acumulados podem ser restituídos, transferidos e compensados nos
termos da anexa Resolución General 2.000/2006 (anexa, acompanhada de tradução
juramentada). Percebe-se de referida resolução que tais créditos somente são deferidos
pelo Fisco argentino a partir da comprovação, pelo contribuinte exportador, do pagamento
do IVA nas faturas correspondentes.
89.6 Veja-se, não há qualquer semelhança com os mecanismos de créditos presumidos que
a legislação brasileira estabelece em alguns casos.
90 Diga-se, por fim, que ao contrário do que a Fiscalização consignou na Informação Fiscal
02, estes documentos não foram analisados no caso de saldo negativo de CSLL.
90.1 Para concluir de tal forma, a KPMG analisou os comprovantes apresentados nas pgs.
33 e seguinte dos Anexo 2012.3.3 (em particular fls. 5.984 e ss. dos autos) e a legislação
local aplicável juntada como Anexo 2012.4.3 a Anexo 2012.4.7 (fls. 6.450 e ss) do referido
Laudo Complementar, os quais demonstram que (i) as compensações efetuadas foram
recebidas pelo Fisco argentino, (ii) compensadas com os débitos de imposto de renda da
CMQ e (iii) após o período de 05 anos sem questionamentos, os débitos objetos destas
compensações são considerados definitivamente extintos.
91 Diante do fato de que se trata de compensações de créditos de IVA efetivamente pagos e
restituídos em função de exportações, bem como da demonstração de que as
compensações foram efetivamente aceitas pelo Fisco argentino, deve ser reconhecida a
Fl. 9595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
67
totalidade dos R$231.129.710,55 correspondentes a pagamentos e compensações de IR
pago na Argentina pela CMQ, tabelados na Informação Fiscal 01.
V.4. Imposto pago no Uruguai pela FNC
92 Quanto ao IR no exterior pago no Uruguai, a Informação Fiscal 2 faz referência à
constatação no caso de saldo negativo de CSLL (fl. 9.033/9.034), em que se consignou:
“8. O quinto item requisitado pelos conselheiros concerne à data dos pagamentos do
imposto de renda vertido no Uruguai (FNC S.A.). Por conseguinte, intimou-se o sujeito
passivo a apresentar as guias de arrecadação comprobatórias de acordo com o termo no
14.000/2023 à folha 11.326. Os comprovantes requeridos foram juntados a partir da folha
11.416. Não se localizou nenhum sinal de que as peças processuais tenham sido
reconhecidas pelo Consulado da Embaixada Brasileira, conforme exige o art. 26, § 2o, da
Lei no 9.249 de 26 de dezembro de 1995, tampouco consta o instituto da apostila de que
tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016. Mesmo assim, procedeu-se à pesquisa da taxa de câmbio para as datas de
pagamento registradas nos informes entregues e converteram-se as cifras de pesos
uruguaios para reais de acordo com o § 2o do art. 14 da Instrução Normativa SRF no
213/2002.
9. O resultado do trabalho descrito acima foram R$ 30.740.412,95 de imposto de renda
vertido no Uruguai. Porém, tal cifra representava uma antecipação do montante devido ao
final do ano-calendário. Dessa forma, intimou-se o contribuinte a apresentar uma
declaração de ajuste anual ou documento similar que FNC S.A. poderia ter enviado ao
Fisco uruguaio para definir a quantia do gravame ele deveria quitar conforme o termo no
24.930/2023 à folha 11.620. O contribuinte juntou a declaração requisitada à folha
11.658. O montante de imposto de renda devido é localizado na linha 347 no valor de
194.126.059 pesos uruguaios. A taxa de câmbio para venda para o dia 31 de dezembro de
2012 importava em R$ 0,1073 consoante o Banco Central do Brasil. Assim sendo, a
importância efetivamente paga no Uruguai a título de imposto de renda perfez R$
20.829.726,13. Infere-se que a diferença entre a última quantia e a primeira de R$
30.740.412,95 equivale a um direito creditório em prol de FNC S.A. no Uruguai. (...)”
93 Como visto, aqui há de se reconhecer no mínimo R$20.829.726,13 a título de
pagamentos de IR no exterior pela FNC.
V.5. Imposto pago no Canadá pela Labatt Canadá
94 Quanto aos comprovantes de arrecadação de tributos no Canadá, a D. Fiscalização
admite “os documentos de arrecadação apresentados como sendo os utilizados nas
comprovações de pagamentos dos tributos” mas, por outro lado, sustenta que “alguns
documentos não permitiram saber se o pagamento foi realizado a título de imposto de
renda sobre lucros”. Contudo, a Fiscalização não indicou expressamente quais
documentos não conteriam a informação de que se trata de pagamento de imposto de
renda.
95 Revisando os comprovantes de arrecadação juntados, a Recorrente não conseguiu
identificar qualquer deles que não contivesse a indicação de se tratar de imposto de renda.
Fl. 9596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
68
96 Em relação aos comprovantes de pagamento no Canadá, em regra a Recorrente
apresenta um “voucher” de pagamento que é preenchido pela Labatt Canadá para a
autorização bancária do pagamento, sempre acompanhado de um comprovante do
pagamento realizado.
97 Pode ter ocorrido que no “voucher” não tenha sido informado tratar-se de pagamento de
imposto de renda. Contudo, os comprovantes de realização do pagamento invariavelmente
contêm essa informação.
98 A título de exemplo, veja-se o voucher do pagamento de CAD 33.031.000,00 de
28/02/2013 (Anexo 2021.3.5 – pg. 7/236), que não contém informação sobre tratar-se de
Corporation Tax Payment:

99 Nada obstante, o comprovante de efetivação do pagamento (Anexo 2021.3.5 – pg.
6/236) contém a informação de que tal pagamento se deu a título de Corporation Tax
Payment:

100 Está equivocada, portanto, a informação da Fiscalização de que alguns comprovantes
de pagamento de imposto de renda no Canadá não contém a informação de que se trata de
pagamento de imposto de renda.
V.6. Imposto pago no Paraguai pela Paraguaya
101 Quanto ao recolhimento do imposto pela Paraguaya, localizada no Paraguai, a
Fiscalização questiona o comprovante de pagamento juntado como Anexo 2012.3.2 pg.
Fl. 9597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
69
6/57 e 7/57 do Termo Complementar da KPMG, sob o argumento de que haveria a
ressalva de que tal documento não implicaria pagamento. Vejamos o documento:

102 Ocorre, contudo, que além do documento acima citado, a Recorrente juntou o
comprovante de recolhimento do imposto na rede bancária – Anexo 2012.3.2, pg. 5/57 do
Termo Complementar da KPMG:
Fl. 9598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
70

103 Não há dúvida quanto ao pagamento do imposto informado no documento em
questão.
V.7. Imposto pago pela CBN, pela Labatt Canadá e pela Paraguaya
104 O IR no exterior pago pela CBN na Bolívia não foi objeto de diligência porque já resta
incontroverso nos autos que a CBN pagou naquele país, em valores já convertidos para reais
na proporção da participação da Recorrente, um total de R$ 104.089.738,55.
105 De igual forma, resta incontroverso na tabela de fl. 7.702 da 1a Informação Fiscal que o
valor pago no Canadá pela Labatt Canadá totaliza R$438.331.710,57.
106 Há diferenças a favor da Recorrente nesses casos, decorrentes do fato de que a
Fiscalização reconheceu taxas de câmbio mais favoráveis e a Recorrente entende que estes
valores devem ser considerados – já que decorrem da aplicação da legislação tributária que
determina a taxa de câmbio, à qual as autoridades administrativas estão vinculadas.
107 De fato, se a Fiscalização pode trazer novos pretensos óbices para não aceitar a prova
da correta adição dos lucros no exterior da contribuinte, a mesma régua deve ser utilizada
para avaliar o crédito da Recorrente: um mero erro formal/matemático não pode suplantar
o critério jurídico adequado ao caso e, ademais, aplicado a todos os demais pagamentos,
qual seja, o da conversão pela taxa de câmbio da data do pagamento (art. 14, §2o da IN
213/2002).
108 Não se pede que esta C. Turma reconheça um saldo negativo maior do que aquele
declarado no PER/DCOMP que deu início à esta discussão, mas que se reconheça o valor de
créditos de IR no exterior até o limite nele informado.
Fl. 9599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
71
109 Nessa hipótese, a Recorrente pede apenas que, atendidos os limites abaixo
demonstrados, os valores reconhecidamente pagos a mais pela Labatt Canadá e CBN (em
função das taxas de câmbio prevista na legislação à qual o Fisco e este E. Conselho devem
respeitar) supram eventual indeferimento das compensações da CMQ na Argentina ou a
suposta diferença do IR devido no Uruguai pela FNC.
V.8. Conclusões quanto aos valores de IR no exterior pagos pelas controladas
110 A tabela abaixo resume de forma conclusiva a situação dos valores de IR no exterior
pagos pelas controladas da Recorrente:

Destarte, podemos afirmar que os valores compensados dizem respeito a IR pago
no exterior, resta agora demonstrar que o limite de compensação foi obedecido.
4) RESPEITO AO LIMITE DE COMPENSAÇÃO
Quanto aos limites de utilização do imposto de renda pago no exterior pelas
controladas, a Fiscalização registrou na Informação Fiscal 01 que a Recorrente não teria entregado
o demonstrativo de que observou a legislação:
“Com relação ao item 3 da intimação, a contribuinte não elaborou demonstrativos
individualizados na forma do § 1o do Art. 395 do RIR/99, como solicitado.
Pelo que constatamos, foram informados, apenas, os valores individualizados que
totalizaram o valor de R$ 836.111.980,43, que, segundo ela, estaria dentro dos limites
permitidos para as compensações com o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil.

(...)
Todavia, a Recorrente, de fato, respondeu que a resposta a este ponto encontrava-
se na seção 7.2 do Termo Complementar da KPMG – que contém o Quadro 18, demonstrativo
diverso daquele que a Fiscalização considerou:
Fl. 9600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
72

Desta maneira, partindo-se da visão consolidada, não houve excesso de utilização
de imposto de renda pago no exterior.
Mas, mesmo na visão individualizada proposta pela Fiscalização, o suposto excesso
de utilização é meramente aparente. Com efeito, os valores indicados no Quadro 15 (transcrito
pelo Fiscal) indicam os valores de imposto de renda utilizados para compensação do IRPJ e da
CSLL.
Conforme relatado pela Recorrente, para fins de identificação do suposto excesso,
no Relatório produzido no Processo 10880.971102/2016-72 (saldo negativo de IRPJ) a Fiscalização
calculou limites com base apenas na alíquota do IRPJ:

Com base nos limites calculados apenas com base nas alíquotas de IRPJ, o Fiscal
verificou que não houve excesso, mesmo comparando a utilização total (IRPJ e CSLL) dos créditos,
com exceção dos valores pagos pela Labatt Canadá:
Fl. 9601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
73

Com base no cálculo acima, que comparou limites calculados apenas pelas alíquotas
de IRPJ com os valores de crédito utilizados para compensar tanto IRPJ quanto CSLL, o fiscal
entendeu que haveria excesso apenas para a Labatt Canadá:
“Pelos quadros acima, considerando os números apresentados pela contribuinte, esta teria
superado os limites de compensação para o IRPJ, apenas em relação aos impostos que
incidiram sobre os rendimentos da investida Labatt Brewing C. Limited, pelo valor de R$
68.311.978,38 (435.643.292,62 – 367.331.314,24 = 68.311.978,38).”
Ocorre que, com todo respeito, esta constatação é equivocada e o Relatório
produzido no Processo 10880.971103/2016-17 (saldo negativo de CSLL) evidencia o equívoco.
Neste Relatório, o Fiscal também apurou o limite de utilização de imposto no exterior para a
Labatt Canadá com base nas alíquotas de CSLL:

Comparando-se os limites para IRPJ (apurados pelas alíquotas do IRPJ) com os
valores de limites para CSLL (apurados pela CSLL), nem mesmo para a Labatt Canadá houve
excesso:

Destarte, de acordo com os cálculos da própria Fiscalização, o valor total de imposto
de renda pago no exterior pelas controladas CMQ, CBN, FNC e Paraguaya cabem no limite
calculado apenas pelas alíquotas de IRPJ.
Já o valor total de imposto de renda pago no exterior pela controlada Labatt
Canadá (R$435.643.292,62), ainda que não caiba no limite calculado apenas com as alíquotas de
IRPJ (R$367.331.314,24), cabe no limite total de R$ 499.570.587,36 (considerando também o
limite de R$132.239.273,12 apurado pelas alíquotas de CSLL, cálculo global esse que não faz o
Fl. 9602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.640 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971102/2016-72
74
menor sentido de não ser usado, já que a adição dos lucros auferidos no exterior se faz tanto para
IRPJ quanto para a CSLL.
Não houve, portanto, excesso de compensação de imposto de renda pago no
exterior no caso dos autos
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele dou provimento em sua
integralidade, de modo que seja reconhecido o crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2012, com a subsequente homologação das respectivas declarações de
compensação.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 9603
DF CARF MF
Original